Tribunal: CARF
Processo: 15504.726266/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726266/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.914 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO INTER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ART. 3o, §1o, DA LEI No
9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. RECEITAS ORIUNDAS DO
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme
jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual
reconheceu-se a repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida
nos julgamentos no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob
a égide da Lei no 9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
FATURAMENTO.
RECEITA
OPERACIONAL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. BANCOS. BASE DE CÁLCULO. ART. 17 LEI No
4.595/1964. CIRCULAR BACEN No 1.273/1987.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das
atividades empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros, compõem a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins para as
instituições financeiras de que trata o artigo 17 da Lei no 4.595/1964, sujeitas
ao plano COSIF, nos termos da Circular Bacen no 1.273/1987.
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS.
Lançamentos que não representem ingressos de receita oriundos das atividades
típicas das instituições financeiras não podem ser alcançados pela incidência da
COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência da COFINS sobre os valores
escriturados na conta contábil referente a “recuperação de encargos e despesas”. Vencido o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726266/2018-10
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente convocado), que dava provimento ao
recurso, por entender que o auto de infração está violando coisa julgada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Cynthia Elena de Campos, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente
convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro Jorge Luís Cabral e a
conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Salvador
(DRJ-SDR) neste presente voto:
Trata-se de impugnação apresentada pela sociedade empresária qualificada à epígrafe,
insurgindo-se contra o auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Belo Horizonte, por meio do qual foi formalizada a constituição do crédito
tributário correspondente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins, relativamente aos períodos de apuração correspondentes aos meses
de janeiro a dezembro de 2014.
O Auto de Infração lavrado tem por base as conclusões expostas no Relatório Fiscal que
integra o presente processo às fls. 09 a 25, no qual a autoridade fiscal relata as seguintes
circunstâncias e aponta as seguintes infrações:
• O sujeito passivo é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a
forma de sociedade por ações, autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar
como instituição financeira;
• Seu objeto social está descrito no artigo 2° do seu Estatuto Social Consolidado,
abaixo transcrito:
“ARTIGO 2°. O Banco tem por objeto social (i) a prática de operações ativas, passivas
e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas (financiamento e
investimento, comercial, investimento e crédito), inclusive câmbio, nos termos da
legislação e regulamentação aplicáveis, e (ii) a participação em outras sociedades, na
qualidade de cotista ou acionista ".
(...)
• Identificou-se na ação fiscal que a Autuada adotou bases de cálculo distintas entre a
Contribuição para o Pis/Pasep e a Cofins, tendo justificado essa diferença com o fato de
existir uma suposta decisão transitada em julgado sobre o tema;
• Apesar disso, a Autuada, a partir de 2015, passou a considerar a mesma base de
cálculo para o Pis/Pasep e para a Cofins, conforme recomposição realizada a partir das
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

DCTFs apresentadas para esse período. Essa sistemática tem sido mantida até os dias
atuais;
• A Autuada está sujeita exclusivamente à sistemática da incidência cumulativa do PIS e
da Cofins, tendo em vista sua atividade econômica - Bancos múltiplos, com carteira
comercial. Sendo assim, para apurar o valor devido destas contribuições, deve aplicar as
alíquotas de 0,65% e 4% respectivamente, sobre a receita bruta, subtraindo-se as
exclusões permitidas em lei (Lei n° 9.718, de 1998, art. 3°, §§ 5° ao 9°; Medida
Provisória 2.158-35, de 2001; Lei n° 9.701, de 1988, art. 1°, e Lei n° 10.684, de 2003,
art. 18);
• A Autuada foi fiscalizada em três ocasiões anteriores sobre a mesma matéria:
• Na primeira fiscalização, objeto do processo no 15504.019137/2010-14, relativa ao
período de março de 2006 a dezembro de 2008, foi lançada a Cofins sobre o total das
receitas operacionais auferidas pela Autuada, instituição financeira, incluídas as receitas
de intermediações financeiras;
- Em julgamento da impugnação apresentada pelo BANCO INTERMEDIUM S.A.
(nome empresarial da Autuada à época), a Primeira Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte manteve parcialmente o lançamento, sendo
considerada como base de cálculo da Cofins o total das receitas operacionais, incluídas
as receitas de intermediação financeira;
- Naquela oportunidade, houve uma acurada análise do Mandato de Segurança n°
1999.38.00.016025-9 impetrado pelo contribuinte, no voto que conduziu o julgado da
Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte. Entendeu-se que, de acordo com a petição
inicial, o contribuinte apenas contestou a constitucionalidade da ampliação da base de
cálculo da Cofins, promovida pelo §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, não suscitando a
questão específica de que as receitas financeiras (receitas da atividade), auferidas pelas
instituições financeiras, integrariam, ou não, como receitas operacionais, o faturamento
das referidas instituições para fins de tributação da Cofins;
- A Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
sessão de 11/11/2014, manteve o entendimento da DRJ/Belo Horizonte, através do
Acórdão n° 3403-003-375, e
- Dois meses após o referido Acórdão, o contribuinte passou a utilizar a mesma base de
cálculo para a Contribuição para o Pis/Pasep e para a Cofins, contrariando o que ele
defendia.
• Na segunda ação fiscal sobre este tema, objeto do processo no 15504.729527/2014-
20, relativa aos anos-calendário 2010 e 2011, também se considerou que de acordo com
a petição inicial do Mandado de Segurança n° 1999.38. 00.016025-9, o contribuinte
apenas contestou a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins;
- No julgamento da impugnação apresentada pela Autuada, os membros da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, após a transcrição
de diversos trechos das decisões relativas à primeira autuação, acordaram por
unanimidade de votos, em negar provimento à impugnação;
• Com relação à terceira ação fiscal, objeto do processo n° 15215-720.028/2017-75,
foram lançados os valores da Cofins devida relativamente ao ano calendário de 2013. O
contribuinte apresentou impugnação à autuação, estando o referido recurso ainda
pendente de julgamento na instância administrativa;
• Em resposta à consulta formulada pela Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria
da Receita Federal, através da Nota Técnica COSIT/SRF n° 21, de 28/08/2006, sobre o
alcance da declaração de inconstitucionalidade do § 1° do artigo 3° da Lei n ° 9.718/98,
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional elaborou o Parecer PGFN/CAT n° 2.773, de
13/12/2007, confirmando que, em relação à COFINS, as instituições financeiras
passaram a ser tributadas com base no art. 2° da Lei n° 9.718/98. Pontuou-se que a
declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 não modificou
o fato de que a referida base de cálculo, para as instituições financeiras, é a receita bruta
da pessoa jurídica, com exceção das receitas não operacionais e com as exclusões
contidas nos §§ 5° e 6° do mesmo art. 3°;
• Tendo em vista o fato de o contribuinte ter oferecido à tributação da Cofins
apenas parte de suas receitas, procedeu-se à apuração das bases de cálculo mensais
no ano-calendário 2014 (de prestação de serviços e intermediação financeira), com as
exclusões e deduções legais previstas na Lei n° 9.718/98, tendo por base o
demonstrativo dos valores de receitas e despesas apresentado pela Autuada;
• Em 15/10/2018, a Autuada informou sobre a existência de sentença proferida em
10/08/2017, nos autos do Mandado de Segurança no 0032384-38.2016.4.01.3800, no
qual figura como parte, concedendo parcialmente a segurança para “assegurar aos
Impetrantes o direito de excluírem da base de cálculo do PIS e da COFINS (seja
cumulativa, seja não cumulativa), o ISSQN incidente sobre as operações, mesmo após a
vigência da Lei no 12.973/2014, devendo a Autoridade impetrada, ou quem lhe faça as
vezes, abster-se da prática de quaisquer atos capazes de constrangê-los ao aludido
recolhimento;”
• Portanto, foram relacionados os valores do ISSQN apurado pela empresa, declarados
na conta no 49420102030003 – “ISSQN-IMPOSTO S/ SERVICOS” para serem
excluídos da base de cálculo da COFINS, conforme sentença descrita acima. Os valores
devidos resultantes do abatimento dessa exclusão, serão lançados de ofício nos termos
do art. 1° da Lei Complementar n° 70/91 e dos arts. 2° e 3° da Lei n° 9.718/98, com
EXIGIBILIDADE SUSPENSA, e
• Os valores da COFINS não recolhidos pela empresa, definidos pela diferença mensal
entre os valores apurados no curso do presente Procedimento Fiscal e os valores
declarados pelo contribuinte em DCTF, estão sendo lançados de ofício nos termos do
art. 1° da Lei Complementar n° 70/91 e dos arts. 2° e 3° da Lei n° 9.718/98, com
acréscimo da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 1996.
Cientificada da autuação em 31/10/2018, a Impugnante registrou sua
inconformidade através da impugnação sob análise, mediante solicitação de
juntada formalizada em 29/11/2018, retratada à fl. 140.
Irresignada com o lançamento tributário, alega, em síntese, que:
• o (banco) Impugnante impetrou o Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9,
ajuizado em 27/04/1999, que tem por objeto discussão sobre a base de cálculo da
COFINS para afastar a pretensão do Fisco de exigir essa contribuição sobre uma base
majorada, inconstitucionalmente, pela Lei no 9.718/1998;
• como instituição financeira que é, o Impugnante discutiu no referido mandado de
segurança a base de cálculo aplicável, por óbvio, a essas instituições. Qualquer tentativa
de argumentar em contrário esbarraria na intransponível barreira da falta de interesse de
agir – condição precípua de toda ação judicial;
• na discussão judicial, a União sustentou a tese de que “as expressões faturamento e
receita bruta são equivalentes” e que passaram a integrar a base de cálculo da COFINS
as receitas financeiras do contribuinte;
• afastada pelo STF a ampliação da base de cálculo da COFINS levada a efeito pela Lei
no 9.718/1998, nada foi feito pela União para reformar ou rescindir a referida decisão,
sendo que tinha à sua disposição (I) a interposição de agravo regimental, (II) a
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

interposição de embargos de declaração, ou, em último caso, (III) a propositura de ação
rescisória, em até dois anos após o trânsito em julgado;
• a decisão proferida transitou em julgado, em 13/01/2006, acolhendo a pretensão do
Impugnante, fazendo coisa julgada material quanto à base de cálculo da COFINS;
• a própria Receita Federal do Brasil, por meio do Chefe do Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte, em
procedimento de diligência fiscal para apuração dos efeitos desta decisão judicial
transitada em julgado, atestou a correção dos recolhimentos efetuados a título de
COFINS pela Impugnante a partir de janeiro de 2006;
• por meio do Parecer PGFN/CAT no 2.773/07, a PGFN, respondendo a indagações da
Receita Federal do Brasil, manifestou-se sobre o que entendia por composição da base
de cálculo do PIS e da COFINS para instituições financeiras e seguradoras, tentando
contornar o quanto decidido pelo Pretório Excelso e continuar com a busca pela
inclusão de outras receitas no conceito de faturamento da Cofins;
(...)
• a “construção argumentativa” promovida pela fiscalização, no sentido de que “em
janeiro de 2015, aproximadamente dois meses após o referido Acórdão, o contribuinte
passou a utilizar a mesma base de cálculo para o PIS e a COFINS, contrariando o que
ele defendia” é descabida, pois a partir de 2015, a decisão transitada em julgado nos
autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9 perdeu seus efeitos diante da
entrada em vigor da Lei no 12.973/2014 (art. 52);
• a autoridade administrativa omitiu que a questão envolvendo os recolhimentos da
COFINS efetuados pela Impugnante, após o trânsito em julgado da decisão proferida
pelo E. STF nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9, já foi
apreciada pelo Poder Judiciário, reconhecendo que a exigência fiscal objeto do Processo
Administrativo no 10833.000393/2010-92, formulada sob idêntica fundamentação,
afronta a coisa julgada material;
• após o encerramento das discussões na esfera administrativa do Processo
Administrativo no 15504.019137/2010-14 (1a ação fiscal), o Impugnante ajuizou a Ação
Anulatória no 0066823-75.2016.4.01.3800, atualmente em trâmite perante a 19a Vara
Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte, objetivando o reconhecimento de que
tal exigência fiscal afronta a coisa julgada material formada nos autos do Mandado de
Segurança no 1999.38.00.016025-9 e, por conseguinte, a anulação da exigência fiscal.
Assim, fica demonstrado que as decisões proferidas nos autos do Processo
Administrativo no 15504.019137/2010-14 estão sendo contestadas pela Impugnante
perante o Poder Judiciário, não podendo ser adotadas como fundamentação para
formalizar a exigência fiscal objeto do presente processo administrativo;
• a questão da base de cálculo da COFINS para instituições financeiras encontra-se com
repercussão geral reconhecida pelo E. STF (RE no 609.096), razão por que o
Impugnante não pretende, na presente impugnação, discutir a constitucionalidade da
aplicação da Lei no 9.718/98 às instituições financeiras. Contudo, caso o referido RE no
609.096 venha a ser desprovido pelo Pretório Excelso, por relação de prejudicialidade,
deverá ser cancelada a exigência fiscal;
• houve violação ao artigo 142 do Código Tributário Nacional – ausência de correta
identificação da matéria tributável – já que o lançamento se deu por presunção de que
“todos os valores registrados nos grupos contábeis classificados pela “COSIF” como
receitas operacionais, seriam provenientes das atividades empresariais da impugnante";
• seria obrigatória a análise individual e pormenorizada de cada uma das rubricas
contábeis do Impugnante, tendo em vista o recente posicionamento da 3a Turma da
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF (“CSRF”), a qual, por meio do Acórdão
no 9303-005.051, firmou o entendimento de que “não se incluem no conceito de receitas
operacionais auferidas pelas instituições financeiras provenientes da aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros”(sic);
• diversos grupos contábeis do Impugnante não podem integrar a base de cálculo da
COFINS, por se constituírem de receitas financeiras atípicas, provenientes de recursos
próprios e/ou de terceiros, por exemplo, as contas contábeis denominadas “RENDAS
DE
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO”,
“RENDAS
DE
APLICAÇÕES
INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ”, “RENDAS DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS” e “OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS”;
• existe coisa julgada em relação à alteração da base de cálculo da Cofins, delimitada
pelo Poder Judiciário no caso concreto, já que o Impugnante impetrou o Mandado de
Segurança no 1999.38.00.016025-9 para afastar a ampliação da base de cálculo da
COFINS promovida pela Lei no 9.718/1998 e, por decorrência, garantir o seu direito
líquido e certo de apurar e recolher a COFINS sobre o faturamento entendido em
sentido estrito, excluindo-se as receitas financeiras e demais ingressos não relacionados
à sua atividade-fim;
• na decisão do E. STF, é patente que todos sabiam que estava a se definir a base de
cálculo da COFINS para todas as pessoas jurídicas, inclusive para bancos e
assemelhados, o que implica concluir que estão preclusos os argumentos que a União
“poderia” ter invocado, conforme estabelecia o art. 474 do Código de Processo Civil
vigente à época (“CPC/73”), “Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao
acolhimento como à rejeição do pedido”;
• outra prova clara de que o Impugnante havia, de fato, afastado a tributação da
COFINS sobre suas receitas financeiras, reside nas manifestações das autoridades após
o trânsito em julgado da decisão do E. STF. Em todas as manifestações da Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte – durante período de mais de 2 anos –, das quais a
Procuradoria da Fazenda Nacional não divergiu, sempre foi confirmada a regularidade
da apuração da COFINS com base na receita decorrente da efetiva prestação de
serviços, excluindo-se os ingressos dela não provenientes, como é o caso das receitas
financeiras (denominadas de “receitas da atividade”);
• é relevante destacar a absoluta impertinência da alegação da d. autoridade
administrativa no sentido de que o recolhimento a menor da COFINS estaria
comprovado, em razão de o Impugnante praticar bases de cálculo diferentes para o PIS
e para a COFINS. Conforme já evidenciado, o Impugnante gozava de decisão judicial
transitada em julgada que o eximia de recolher a COFINS sobre suas receitas
financeiras, o que não ocorria, no caso do PIS, já que desistira do Mandado de
Segurança no 2006.38.00.004978-0;
• a Jurisprudência tem sistematicamente afastado a pretensão da União de restringir a
coisa julgada formada em ações judiciais propostas especificamente por instituições
financeiras e assemelhadas, nas quais foi declarada a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo promovida pela Lei no 9.718/1998 e afastada a exigência
da COFINS sobre as receitas financeiras;
• é pertinente reiterar que esta questão já foi decidida pelo Poder Judiciário nos autos da
Ação Anulatória no 0049040-46.2011.4.01.3800 (relativamente a débitos de outros
períodos que não foram objeto de auto de infração), sendo que a MM. Juíza Federal da
7a Vara Cível da Subseção Judiciária de Belo Horizonte proferiu decisão, nos autos da
referida ação anulatória, consignando que a exigência da COFINS, calculada sobre a
totalidade dos valores registrados nos grupos contábeis classificados pela “COSIF”
como “receitas operacionais”, viola a coisa julgada. Ao reexaminar a decisão acima, em
razão da interposição de recurso de apelação da União, a 8a Turma do E. TRF da 1a
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Região/DF reconheceu, por unanimidade de votos, que a exigência da COFINS sobre
todas as chamadas “receitas operacionais” (inclusive as financeiras) afronta a coisa
julgada material formada nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9,
cancelando as exigências fiscais;
• uma vez que o Impugnante possui decisão judicial transitada em julgado afastando a
incidência da COFINS sobre as receitas financeiras, a única forma legítima para exigir a
COFINS sobre essas receitas seria a alteração legislativa. E foi exatamente isso que fez
o legislador nacional, o que demonstra cabalmente a insubsistência das alegações da
fiscalização com relação à quantificação da base de cálculo para as instituições
financeiras, já que a ulterior alteração legislativa promovida pela Lei no 12.973/2014 foi
necessária justamente para permitir a ampliação da base imponível pretendida pelo
fisco;
• justamente em razão do advento da Lei no 12.973/2014 é que a decisão judicial
transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9
perdeu efeitos, de modo que o Impugnante passou a apurar a COFINS sobre a totalidade
das receitas auferidas. Ao contrário do que tenta aduzir a autoridade administrativa, a
equiparação das bases de cálculo do PIS e da COFINS pelo Impugnante não decorre de
sua aquiescência ao quanto decidido nos autos do Processo Administrativo no
15504.019137/2010-14, mas sim da edição da Lei no 12.973/14, que alterou a redação
original da Lei no 9.718/98;
• considerando as manifestações das autoridades fazendárias (a Procuradoria da Fazenda
Nacional - em juízo - e a Delegacia da Receita Federal do Brasil - em procedimentos de
fiscalização da apuração da COFINS, de habilitação do crédito decorrente de
pagamentos indevidos e de baixa de débitos no sistema “Profisc”-) a respeito do alcance
da decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no
1999.38.00.016025-9, é certo que o auto de infração deverá ser cancelado por força do
art. 146 do Código Tributário Nacional, já que se trata de novo critério jurídico;
• em observância ao princípio da irretroatividade e da segurança jurídica, recentemente
consagrado e reafirmado nos artigos 23 e 24 da LINDB, deve ser afastada a pretensão
da fiscalização de aplicar retroativamente o novo critério jurídico de apuração da base
de cálculo da COFINS para o Impugnante, cancelando-se o auto de infração em
questão;
• não faz qualquer sentido o Impugnante ser apenado por ter observado entendimento
expresso da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte e da
Procuradoria da Fazenda Nacional, de modo que, no mínimo, não devem incidir juros e
multa sobre o tributo apurado pela fiscalização, nos termos do parágrafo único do artigo
100 do Código Tributário Nacional;
• independentemente do reconhecimento de que este auto de infração ofende a coisa
julgada material formada nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9,
o auto de infração deverá ser integralmente cancelado também em razão da aplicação,
ao caso concreto, do quanto disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional,
dispositivo que materializa, no âmbito infraconstitucional, a segurança jurídica do
contribuinte em relação a atos que, controversos do ponto de vista do Fisco e do próprio
contribuinte, justificam a atenuação dos gravames previstos na legislação tributária, e
• a manifestação do Chefe do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte analisando os efeitos futuros
da decisão judicial transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no
1999.38.00.016025-9, ensejou dúvida razoável do Impugnante em relação à infração
que lhe é agora imputada.
Subsidiariamente, a Impugnante destaca:
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

• diversas receitas contábeis do Impugnante não podem integrar a base de cálculo da
COFINS, por se tratarem de receitas financeiras atípicas, que nada têm a ver com a
atividade do Impugnante de instituição financeira, o que foi absolutamente ignorado na
autuação fiscal;
• no laudo pericial apresentado, no que se refere à base de cálculo da COFINS objeto de
cobrança nos autos do Processo Administrativo no 10833.000393/2010-92, a Ilma. Sra.
Perita Judicial confirmou que foram tributadas (indevidamente) receitas que, apenas por
força de exigências formais do “Plano de Contas das Instituições Financeiras” (COSIF)
estabelecido pelo Banco Central do Brasil, são classificadas como “receitas
operacionais”, mas que, substancialmente, não são receitas da atividade econômica
direta e nem mesmo representam contrapartida por prestação de serviços. São elas:
“Outras Receitas Operacionais”, “Rendas de Títulos e Valores Mobiliários”, “Rendas de
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez” e “Rendas de Operações de Créditos";
• no grupo contábil denominado “OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS” são
registrados valores a título de: (I) operações de crédito; (II) recuperação de encargos e
despesas; (III) repasse CEF; e (IV) juros recebidos em razão do pagamento em atraso de
financiamentos concedidos (outras rendas operacionais). Os valores registrados a título
de “recuperação de encargos e despesas” são provenientes do ressarcimento de valores
adiantados pelo Impugnante aos clientes e inicialmente classificados contabilmente
como “despesas bancárias”, ou seja, representam recomposições patrimoniais. Os juros,
por sua vez, recebidos em razão do pagamento em atraso de financiamentos concedidos
pelo Impugnante (outras rendas operacionais) representam “receitas financeiras” (e não
receitas provenientes da prestação de serviços), cuja tributação foi afastada pelas
decisões judiciais proferidas nos autos do Mandados de Segurança no
1999.38.00.016025-9;
• no grupo contábil denominado “RENDAS DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS” são registrados os valores provenientes das aplicações de recursos
próprios do Impugnante no mercado financeiro (fundos de investimentos, títulos de
renda fixa, títulos de renda variável, letras do tesouro nacional, CDB, dentre outros),
que não representam qualquer prestação de serviços, de modo que não é correto afirmar
que os respectivos valores são “receitas da atividade”;
• no grupo contábil denominado “RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS
DE LIQUIDEZ” são registrados os valores provenientes das aplicações de recursos
próprios do Impugnante no âmbito da CETIP S.A – Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos – uma sociedade administradora de mercados de balcão organizados, ou
seja, de ambientes de negociação e registro de valores mobiliários, títulos públicos e
privados de renda fixa e derivativos de balcão, tendo como participantes a totalidade dos
bancos brasileiros;
• no grupo contábil denominado “RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS”, o
Impugnante registra todos os valores provenientes de financiamentos concedidos aos
seus clientes, conforme determinado pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional – COSIF. Esses financiamentos decorrem dos milhares de
contratos de empréstimos (“linhas de crédito”) firmados pelo Impugnante que
consubstanciam obrigação de dar (e não obrigação de fazer) e, portanto, não
representam receitas provenientes da efetiva prestação de serviços, e
• inexiste amparo legal para exigência de juros de mora sobre a multa de ofício lançada
pois, em matéria tributária, a autorização legal para a cobrança de juros moratórios
encontra-se prevista no art. 161 do CTN, o qual, em cotejo com os arts. 113 e 119 do
CTN, somente autoriza a cobrança dos juros de mora sobre os valores decorrentes de
obrigação tributária principal não pagos no vencimento.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

A 4a Turma da DRJ-SDR, em sessão datada de 22/05/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 15-
046.577, às fls. 956/983, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2014
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, do parágrafo 1o do art. 3o da Lei
9.718, de 1998, não teve implicação no fato de que as receitas financeiras, que são
resultado da atividade econômica empresarial vinculada ao objeto social das instituições
financeiras, compõem a sua base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2014
DECISÕES JUDICIAIS. PERÍODOS DE APURAÇÃO DISTINTOS.
As decisões judiciais proferidas em processos ajuizados pelo sujeito passivo e que
tenham por objeto períodos de apuração específicos e distintos não vinculam a atuação
administrativa em relação aos demais períodos, por não revelarem efeito vinculante nem
eficácia erga omnes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2014 a 31/12/2014
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sobre o crédito tributário não pago no vencimento incidem juros de mora à taxa Selic.
Compõem o crédito tributário o tributo e a multa de ofício proporcional.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 07/06/2019
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 987), apresentou Recurso Voluntário em
28/06/2019, às fls. 990/1072.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DOS ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS
Alega o Recorrente que, após ter recebido Carta Cobrança objeto de outro
processo administrativo, de no 10833.000393/2010-92 (que trata da cobrança de COFINS
relativa aos períodos de 05/1999 a 12/2002 e 01/2006 a 02/2006), ajuizou a Ação Anulatória no
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

0049040-46.2011.4.01.3800, objetivando o cancelamento daquela autuação, que fora realizada
sob idêntica fundamentação à apresentada nestes autos, e a 8a Turma do E. TRF da 1a
Região, em 06/02/2017, reconheceu que a exigência fiscal afronta a coisa julgada material
formada nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9. Em suas palavras:
1. Antes de descer às minucias do caso concreto, notadamente para demonstrar a
imperiosa necessidade de reforma da r. decisão recorrida, cumpre ao Recorrente tecer
alguns esclarecimentos iniciais, diante da recusa da 4a Turma da DRJ/SDR em analisar
o conteúdo das decisões judiciais proferidas nos autos da Ação Anulatória no 0049040-
46.2011.4.01.3800.
(...)
4. Inclusive, no voto condutor deste julgado, a Exma. Desembargadora Relatora
MARIA DO CARMO CARDOSO fez questão de consignar que “dadas as atividades
típicas praticadas pelo autor, na condição de instituição financeira, estava
intrinsicamente relacionada à causa de pedir a incidência da norma do art. 3o, §1o, da
Lei 9.718/1998 também sobre receitas de natureza financeira. A segurança, quanto ao
ponto, foi integralmente concedida, de modo que descabida, a meu juízo, a
superveniente pretensão da Fazenda Nacional de proceder à cobrança desse crédito”.
(destaques do Recorrente)
5. Ainda, no mesmo voto condutor do Acórdão, a Exma. Desembargadora Relatora
MARIA DO CARMO CARDOSO transcreve, em suas razões de decidir, a
manifestação da própria Receita Federal do Brasil, em que se reconhece que, a partir do
período de apuração 01/2006, foram reduzidos os recolhimentos da COFINS, com
fundamento no trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 1999.38.00.016025-9. Confira-se, a propósito, o trecho da manifestação
fazendária transcrita no voto condutor do aludido Acórdão:
(...)
7. Desta forma, logo no início de sua impugnação, o Recorrente destacou a
insubsistência da motivação adotada pela autoridade administrativa para efetuar o
lançamento fiscal, na medida em que o posicionamento adotado já foi rechaçado pelo
Poder Judiciário (nos autos da Ação Anulatória no 0049040-46.2011.4.01.3800), que
reconheceu a aplicabilidade da decisão judicial transitada em julgado nos autos do
Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9 aos recolhimentos da COFINS.
8. Apesar disso, claramente se esquivando à questão colocada em debate, a 4a Turma da
DRJ/SDR alegou simplesmente que a decisão judicial proferida nos autos da Ação
Anulatória no 0049040-46.2011.4.01.3800 não lhe vincularia, na medida em que
proferida no bojo de discussão judicial a respeito de outro auto de infração.
(...)
11. Evidentemente, não defende o Recorrente que as autoridades julgadoras estão
vinculadas à pronunciamentos jurisdicionais anteriores sobre a mesma matéria, mas
estes representam sim uma diretriz para o julgamento de questões idênticas.
12. E, em relação à questão posta nesses autos, o pronunciamento do Poder Judiciário –
após, portanto, o julgamento da matéria no âmbito administrativo – é justamente o
defendido pelo Recorrente, o que deveria servir de diretriz às autoridades julgadoras na
apreciação do caso, muito em razão dos princípios da eficiência e moralidade
administrativa.
Contudo, a despeito do inconformismo do Recorrente, foi correta a decisão
da DRJ. Realmente, a decisão a que se refere o contribuinte foi proferida em ação judicial que
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

tratava exclusivamente de um determinado processo administrativo e de uma determinada
autuação, não podendo irradiar seus efeitos em outros processos, nos termos do art. 503 do CPC:
Seção V
Da Coisa Julgada
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida.
Além disso, algumas ações que versam sobre matéria tributária possuem a
peculiaridade de se repetirem sucessivamente, pois são específicas para cada período de
apuração, que, regra geral, é mensal. Assim, no caso de lançamento de ofício para constituição
de crédito tributário de COFINS, é possível que a cada mês surja um novo processo. É o
fenômeno processual das “relações jurídicas de trato continuado”.
O CPC estabeleceu uma regra específica para estas situações ainda na Seção V,
que trata “Da Coisa Julgada”, no seu art. 505, inciso I:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma
lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Sobre esta regra, assim se manifesta o professor Humberto Theodoro Júnior, op.
cit., nos seguintes termos:
817. Relações jurídicas de trato continuado e outros casos de rejulgamentos
(...)
Campo fértil na geração de relações de trato continuado é o do direito tributário, em que
frequentes e numerosos são os tributos que geram obrigações periódicas. Mas nem
sempre a res in iudicium deducta, em matéria de direito tributário, envolve essa relação
material em seu aspecto dinâmico e continuativo, pois grande parte dos litígios fica
restrita a determinados lançamentos.
Definir, portanto, se a sentença deve fazer coisa julgada sobre toda a relação jurídica
tributária duradoura, ou se deve restringir-se ao lançamento impugnado vai depender da
lide posta em juízo.
A extensão da coisa julgada em Direito Tributário, destarte, tanto pode ficar
restrita a um exercício, ou um lançamento, como pode estabelecer-se em caráter
permanente para alcançar todo o desenrolar futuro da relação continuativa
mantida entre o contribuinte e o Fisco. O que vai determinar uma ou outra
extensão será a demanda retratada no pedido formulado no processo. Se a
pretensão veio estribada numa razão de ordem permanente, a questão solucionada na
sentença abrangerá, sem dúvida, a relação jurídica de trato continuado em sua dimensão
duradoura. Caso contrário, se a controvérsia exposta pela parte cinge-se a um isolado
ato de tributação, não haverá como estender a eficácia da sentença para atingir outros
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

lançamentos, ainda que promovidos em termos iguais ao enfrentado, pelo julgamento
pretérito.
(...)
818. Limites temporais da coisa julgada
Costuma-se identificar o fenômeno da coisa julgada sobre relação jurídica
continuativa com o chamado limite temporal da coisa julgada. Pretende-se, com
isso, delimitar, no tempo, a eficácia da sentença dita determinativa, por consequência,
também, a duração da coisa julgada. Na verdade, contudo, não é o efeito da sentença
que é temporário, nem muito menos é a res iudicata que se extingue ao final de
determinado momento. É o objeto do julgado que desaparece e, por isso, o comando
sentencial deixa de atuar, não por ter extinguido sua força, mas por não ter mais sobre o
que incidir. Entretanto, o acertamento feito, em face da situação fático-jurídica apurada
no tempo da sentença, continuará imutável e indiscutível, para sempre. Se algum novo
julgamento vier a acontecer entre as partes, já não será sobre o mesmo objeto,
visto que a relação jurídica litigiosa estará envolvendo elementos novos que não
foram apreciados na sentença anterior. Operará para o futuro, e não para o passado,
este, sim, vinculado à coisa julgada.
Neste sentido, o STF aprovou a Súmula 239:
Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado exercício não faz
coisa julgada em relação aos posteriores.
A Súmula 239 tem sido aplicada pelo STF nos seguintes termos, conforme os
precedentes da Corte abaixo colacionados:
i) Ag. Reg. na Reclamação 10.193/SP, Relator Min. Roberto Barroso, julgamento
em 24/11/2015:
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):
1. Conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
2. Com efeito, no julgamento do RE 243.363, foi reconhecida a imunidade tributária
(art. 150, VI, c, da CF/1988) ao imóvel do reclamante situado à Av. Guilhermina
Guinle, no 240, constituído pelos lotes do Jardim Guilhermina nos 1 a 5 e 17 a 20, e
ainda pelo lote 16 da quadra 65, no Município de Praia Grande, onde funciona sua
colônia de férias.
3. Dessa forma, não cabe rediscutir o mérito da decisão proferida por esta Corte no RE
243.363, já transitada em julgado, que declarou inexistente a relação jurídico-tributária
quando do lançamento de IPTU sobre o imóvel do reclamante.
4. Ademais, não prospera a alegação do Município de que o mencionado recurso
extraordinário apenas implicou a declaração de inconstitucionalidade da LC Municipal
no 53/1993, sendo possível a cobrança do IPTU a partir da LC Municipal no 236/1999,
que a sucedeu. Afinal, o reconhecimento da imunidade tributária foi feito com base na
alínea c do inciso VI do art. 150 da CRFB/1988, o que constitui limite à competência
tributária das pessoas políticas.
5. Assim, não incide no caso a Súmula 239/STF, pois a decisão paradigma não é
limitada a um exercício financeiro nem a um lançamento específico, até porque foi
acolhido o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, de modo
que é desnecessário qualquer novo pedido administrativo de isenção.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

6. Ressalta-se que o precedente citado na decisão agravada, sobre a inexistência de
imunidade para colônias de férias de sindicatos, não tem relevância em sede de
reclamação, pois ela não é sucedâneo de ação rescisória.
7. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

ii) Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 881.520/DF, Relatora Min.
Cármen Lúcia, julgamento em 23/06/2015:
V O T O
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (Relatora):
1. Razão jurídica não assiste à Agravante.
2. Como afirmado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a
coisa julgada, em matéria de cobrança de ICMS, tem por delimitação a relação jurídico-
tributária emergente da operação, ou operações, que foi controvertida e julgada no caso
concreto”. Incide, na espécie, a Súmula n. 239 deste Supremo Tribunal:
“DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO
ENUNCIADO No 239 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO
CONFIGURADA. 1. A coisa julgada, em matéria de cobrança de ICMS, tem por
delimitação a relação jurídico-tributária emergente da operação, ou operações, que foi
controvertida e julgada no caso concreto, a teor do Enunciado n. 239 da Súmula do
STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 840.377-AgR,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.4.2012).
“ACÓRDÃO QUE ENTENDEU PELA LEGITIMIDADE DA PRÁTICA DO
DIFERIMENTO DO ICM. PRETENSA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE E DA COISA JULGADA. Acórdão que se encontra em
consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o diferimento do ICM
não gera direito ao crédito do tributo, nem ofende o princípio da não-cumulatividade,
não havendo que se falar, ainda, em coisa julgada se a decisão invocada se refere a
exercícios anteriores (Súmula 239 do STF). Agravo regimental improvido” (AI
189.787-AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 4.4.1997).
(...)
5. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.

iii) Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo 704.846/PR, Relator Min.
Dias Toffoli, julgamento em 28/05/2013:
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Primeiramente, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, nos termos
da pacífica jurisprudência desta Corte.
O inconformismo não merece prosperar, haja vista que as alegações deduzidas no
agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada,
a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal
Federal.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

(...)
Quanto ao alegado efeito prospectivo conferido pelo acórdão recorrido, verifico que, em
última análise, o que pretende o agravante é a modulação dos efeitos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem, que declarou a inconstitucionalidade do IPTU
progressivo, alegadamente com base na Súmula 239/STF. Assim, sem reparos a decisão
que concluiu pela ausência de repercussão geral da questão, com respaldo no RE no
592.321/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso.
Note-se, por oportuno, que o pedido inicial acolhido no acórdão recorrido não é de
anulação de lançamento de exercício financeiro específico, caso em que poderia incidir
a Súmula 239/STF, mas, sim, de declaração de inconstitucionalidade do IPTU
progressivo incidente sobre determinados imóveis “enquanto o fundamento para a
respectiva cobrança for a legislação atual”.
Declarada a inconstitucionalidade da norma tributária, seu efeito perdura enquanto não
ocorrerem alterações nas circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes quando prolatada
a decisão. A primeira hipótese de alterações nas circunstâncias fáticas ou jurídicas pode
decorrer de alteração legislativa que modifique, de modo substancial, a situação jurídica
do objeto do pedido ou a causa de pedir.
A esse respeito, vide trecho da ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça no
Resp. no 703.526/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Francisco Falcão, nos
seguintes termos:
“Isso porque o juízo de certeza desenvolvido pela sentença sobre determinada relação
jurídica concreta decorreu, na verdade, de juízo de certeza sobre a situação jurídica
mais ampla, de caráter duradouro, componente, ainda que mediata, do fenômeno de
incidência. Essas sentenças conservarão sua eficácia vinculante enquanto se
mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os quais estabeleceu o juízo
de certeza” (grifo nosso).
(...)
Nego provimento ao agravo regimental.
No mesmo sentido decidiu o STJ, excepcionando a aplicação da Súmula 239/STF
apenas nos casos em que ocorra a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária
entre o contribuinte e o Fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade de Lei, conforme
REsp 1.118.893/MG, julgado em 23/03/2011 sob o rito previsto para os Recursos Repetitivos:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C
DO CPC. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL. COISA
JULGADA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88
E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SÚMULA
239/STF. ALCANCE. OFENSA AOS ARTS. 467 E 471, CAPUT, DO CPC
CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.
PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se a possibilidade de cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro -
CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado
declarando a inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida
pela Lei 7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu
recolhimento.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

2. O Supremo Tribunal Federal, reafirmando entendimento já adotado em processo de
controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida ao Poder Judiciário há longa
data, manifestou-se, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade, pela adequação da
Lei 7.689/88, que instituiu a CSLL, ao texto constitucional, à exceção do disposto no
art. 8o, por ofensa ao princípio da irretroatividade das leis, e no art. 9o, em razão da
incompatibilidade com os arts. 195 da Constituição Federal e 56 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (ADI 15/DF, Rel. Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 31/8/07).
3. O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido
oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica
estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle
difuso de constitucionalidade.
4. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o
fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, que instituiu
a CSLL, afasta-se a possibilidade de sua cobrança com base nesse diploma legal,
ainda não revogado ou modificado em sua essência.
5. Afirmada a inconstitucionalidade material da cobrança da CSLL, não tem
aplicação o enunciado no 239 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual a "Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores" (AgRg no AgRg nos
EREsp 885.763/GO, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Seção, DJ
24/2/10).
6. Segundo um dos precedentes que deram origem à Súmula 239/STF, em matéria
tributária, a parte não pode invocar a existência de coisa julgada no tocante a
exercícios posteriores quando, por exemplo, a tutela jurisdicional obtida houver
impedido a cobrança de tributo em relação a determinado período, já transcorrido, ou
houver anulado débito fiscal. Se for declarada a inconstitucionalidade da lei
instituidora do tributo, não há falar na restrição em tela (Embargos no Agravo de
Petição 11.227, Rel. Min. CASTRO NUNES, Tribunal Pleno, DJ 10/2/45).
7. "As Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis 8.383/91 e 8.541/92 apenas
modificaram a alíquota e a base de cálculo da contribuição instituída pela Lei
7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de pagamento, alterações que não criaram
nova relação jurídico-tributária. Por isso, está impedido o Fisco de cobrar a exação
relativamente aos exercícios de 1991 e 1992 em respeito à coisa julgada material"
(REsp 731.250/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ 30/4/07).
8. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução 8/STJ.
A tese jurídica formada foi a seguinte:
"Não é possível a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do
contribuinte que tem a seu favor decisão judicial transitada em julgado declarando a
inconstitucionalidade formal e material da exação conforme concebida pela Lei
7.689/88, assim como a inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento. O
fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido oposto à
decisão judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica
estabilizada pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade".
Por fim, devo analisar a interpretação já dada neste Colegiado ao art. 45 do
Decreto no 70.235/72 no sentido de que este “veicula um efeito preclusivo extraprocessual para
outros processos em curso do mesmo sujeito passivo”. Vejamos o texto legal:
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade
preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio.
Com a devida vênia, da simples leitura do dispositivo legal conclui-se que aquela
interpretação resta equivocada. Sua redação em momento algum determina que o resultado de
um julgamento deva ser estendido, obrigatoriamente, para todos os demais, e muito menos que
isso somente possa ocorrer quando for favorável ao sujeito passivo.
Em primeiro lugar, o dispositivo estabelece uma regra expressamente dirigida à
“autoridade preparadora”, aquela que executa, operacionaliza as atividades decorrentes da
competência funcional das autoridades tributárias, e não à “autoridade julgadora”, que realiza a
atividade específica de julgar os recursos apresentados pelos contribuintes. Observe-se que o art.
45 está inserido na Seção IX do Capítulo I, intitulada “Da Eficácia e Execução das Decisões”.
É exatamente o que dispõe o art. 44, desta mesma Seção IX do Capítulo I:
Art. 44. A decisão que declarar a perda de mercadoria ou outros bens será executada
pelo órgão preparador, findo o prazo previsto no artigo 21, segundo dispuser a
legislação aplicável.
Como se verifica, os art. 44 e 45 são, sem sombra de dúvidas, normas de
execução, destinadas aos órgãos e autoridades com esta competência funcional.
Prosseguindo, o dispositivo estabelece regra no sentido de que o sujeito passivo
seja exonerado dos “gravames decorrentes do litígio”. Sobre este trecho da norma devem ser
feitas duas observações:
(i) os gravames decorrentes das lides administrativo-tributárias são os mais
variados: não homologação de compensações; cobranças administrativas e judiciais (execuções),
inscrição no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal),
negativa de emissão de CND (Certidão Negativa de Débitos), inscrição na Dívida Ativa da
União e consequente emissão de CDA (Certidão da Dívida Ativa), dentre outros.
Resumidamente, um gravame é uma restrição, um encargo que incide sobre uma coisa ou um
direito. Um gravame, em geral, pode ser objeto de registro perante órgãos públicos, como nos
casos de hipoteca, penhor, etc. Um tributo não é um gravame decorrente de um disputa tributária,
mas sim uma prestação compulsória que surge com a ocorrência do fato gerador, situação
definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. O tributo pode ser objeto do
litígio, mas nunca uma decorrência deste. Logo, não é correto afirmar que “a expressão
“gravames decorrentes do litígio” se refere a todas as exigências pecuniárias respaldadas na
motivação que foi enfrentada pela decisão administrativa, seja do ato revisado, seja de outros
lavrados pelos mesmos motivos, abrangendo valores de tributos (exigidos ou não repetidos ao
sujeito passivo) e penalidades pecuniárias”. Nem mesmo as penalidades tributárias (multa de
mora e multa de ofício) estão inclusas no comando legal do art. 45, pois a autoridade preparadora
não pode exonerar o sujeito passivo do seu pagamento; tal exoneração deve constar da decisão
definitiva, ainda que implicitamente;
(ii) a exoneração deve se dar em relação aos gravames decorrentes do litígio.
Portanto, uma decisão definitiva, regra geral, não tem repercussão em outros litígios, mas tão
somente naquela para o qual foi proferida a decisão. Por exemplo, se no litígio X, objeto do
processo X1, foi proferida decisão cancelando o Auto de Infração referente a determinado
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

tributo, o valor deste débito deverá ser excluído dos sistemas da Receita Federal; contudo, se no
litígio Y, objeto do processo Y1, for proferida decisão favorável à Fazenda Nacional, mantendo
Auto de Infração referente a outro tributo, ou ao mesmo, porém para outro período de apuração,
permanecerá o gravame referente à impossibilidade de emissão da CND, por conta do segundo
débito (apesar da exoneração do primeiro).
Por fim, observe-se que o dispositivo determina que a exoneração dos gravames
devera ocorrer “de ofício”, ou seja, trata-se de norma visando a atribuir maior efetividade às
decisões administrativas, dispensando o contribuinte de ter que apresentar petições distintas para
cada gravame que precise ser removido. Basta existir uma decisão definitiva sobre a matéria para
que a autoridade preparadora, independentemente de pedido expresso do contribuinte ou de
qualquer outra providência, tome providências visando a que todas as consequências advindas da
decisão sejam imediatamente implementadas.
O contribuinte, no item 11 acima transcrito, reconhece que as autoridades
julgadoras não estão vinculadas à pronunciamentos jurisdicionais anteriores sobre a mesma
matéria, mas afirma que estes representam uma diretriz para o julgamento de questões
idênticas.
Ocorre que nos processos judiciais a que faz referência o Recurso Voluntário não
são discutidas as mesmas matérias que são objeto deste processo administrativo. Vejamos o
Relatório do Acórdão proferido pelo TRF da 1a Região no julgamento do processo judicial no
0049040-46.2011.4.01.3800:
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO
CARDOSO (RELATORA):
Cuida-se, na origem, de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por BANCO
INTERMEDIUM S/A com a finalidade de que seja cancelada a exigência fiscal
objeto do Processo Administrativo 10833.000393/2010-92, relativa a débitos de
COFINS apurados entre 5/1999 a 12/2002, e 1/2006 a 2/2006.
Narra a autora ter impetrado o Mandado de Segurança 1999.38.00.016025-9, no
qual questionou a ampliação do conceito de faturamento pelo artigo 3o, § 1o, da Lei
9.718/1998. Afirma que os débitos ora cobrados no Processo Administrativo
10833.000393/2010-92 foram objeto de depósitos judiciais vinculados ao referido
mandado de segurança, cujo levantamento — que contou com a anuência da Fazenda
Nacional — foi autorizado pelo Juízo, em razão do trânsito em julgado do acórdão
favorável à tese defendida pelo impetrante. Acrescenta que a própria Delegacia da
Receita Federal em Belo Horizonte reconheceu, formalmente, a extinção do respectivo
crédito tributário.
Não obstante, relata, passados mais de quatro anos do trânsito em julgado do
Mandado de Segurança 1999.38.00.016025-9 e do levantamento integral dos
depósitos judiciais, foi surpreendido com o recebimento de Carta-Cobrança
originária do mencionado Processo Administrativo 10833.000393/2010-92, na qual
lhe é exigido o pagamento dos mesmos valores já declarados extintos — ao
argumento, fundamentado em novo entendimento da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, de que o autor só poderia excluir da base de cálculo da COFINS
as receitas não operacionais e os valores previstos taxativamente nos §§ 5o e 6o do
artigo 3o da Lei 9.718/1998 e, portanto, não deveria ter procedido ao levantamento
integral dos depósitos judiciais. Isso porque, segundo entendimento da Fazenda
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Nacional, as receitas decorrentes das atividades do setor financeiro, com exceção das
receitas classificadas como não operacionais, configuram serviço para fins tributários e
inserem-se, portanto, no conceito de faturamento, tal como definido pelo STF.
Defende, no essencial, que a pretensão da Fazenda Nacional de lhe exigir esses valores
afronta a coisa julgada formada no Mandado de Segurança 1999.38.00.016025-9.
Ao sentenciar o feito, a magistrada a quo, considerado o trânsito em julgado do que
decidido no MS 1999.38.00.016025-9, bem como o fato de que o crédito tributário dele
objeto fora extinto pelo próprio Fisco, sem nenhuma restrição quanto à natureza das
receitas decorrentes das atividades das instituições financeiras, julgou procedente o
pedido, para declarar a nulidade dos lançamentos constantes do Processo
Administrativo 10833.000393/2010-92. A União foi condenada ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do autor, arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), bem como à restituição das custas e dos honorários periciais por ele adiantados.
Houve remessa.
Conforme se depreende deste Relatório, o caso foi o seguinte: o contribuinte
interpôs o MS no 1999.38.00.016025-9, no qual questionou, exclusivamente, a ampliação do
conceito de faturamento pelo artigo 3o, § 1o, da Lei 9.718/1998, obtendo decisão favorável, já
transitada em julgado. Como existiam débitos que foram objeto de depósitos judiciais vinculados
ao referido Mandado de Segurança, foi autorizado pelo Juízo a realizar o levantamento, com a
anuência da Fazenda Nacional, em razão do referido trânsito em julgado do acórdão.
Entretanto, a Receita Federal expediu Carta-Cobrança através do processo
administrativo no 10833.000393/2010-92 exigindo o pagamento dos mesmos valores já
declarados extintos ao argumento, fundamentado em novo entendimento da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, de que o autor só poderia excluir da base de cálculo da COFINS as receitas
não operacionais e os valores previstos taxativamente nos §§ 5o e 6o do artigo 3o da Lei
9.718/1998 e, portanto, não deveria ter procedido ao levantamento integral dos depósitos
judiciais.
Isso porque, segundo entendimento da Fazenda Nacional, as receitas decorrentes
das atividades do setor financeiro, com exceção das receitas classificadas como não
operacionais, configuram serviço para fins tributários e inserem-se no conceito de faturamento,
tal como definido pelo STF. Esta tese, em verdade, é a mesma que se discute no presente
processo, tal qual afirma o Recorrente.
Nesse contexto, o contribuinte viu-se obrigado a ingressar em Juízo com ação
anulatória de débito fiscal com a finalidade de cancelar a exigência fiscal objeto do processo
administrativo no 10833.000393/2010-92, relativa a débitos de COFINS apurados entre 05/1999
a 12/2002 e 01/2006 a 02/2006, defendendo, em síntese, que a pretensão da Fazenda Nacional de
lhe exigir esses valores afrontaria a coisa julgada formada no MS no 1999.38.00.016025-9. Essa
Ação Anulatória recebeu o no 0049040-46.2011.4.01.3800.
Em 24/02/2017 o TRF da 1a Região realizou o julgamento da referida Ação
Anulatória no 0049040-46.2011.4.01.3800. O voto da Exma. Sra. Desembargadora Federal Maria
do Carmo Cardoso (Relatora) foi proferido nos seguintes termos:
A controvérsia travada no presente feito está em saber se ofende a coisa julgada
formada no MS 1999.38.00.016025-9 — no qual foi assegurado ao autor o direito
ao recolhimento da COFINS sem a aplicação da base de cálculo prevista no artigo
3o, § 1o, da Lei 9.718/1996 — a cobrança, posteriormente à extinção do respectivo
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

crédito tributário naqueles autos, em razão da ulterior inserção de suas receitas
financeiras no conceito de faturamento.
Não obstante a argumentação desenvolvida pela Fazenda Nacional em seu recurso,
entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.
Como é de conhecimento geral, as receitas financeiras integram a receita
operacional das pessoas jurídicas e, no caso específico das instituições financeiras,
compõem a maior parte dessa receita operacional.
Da inicial do referido mandado de segurança, extraio que o pedido liminar, no que
interessa, foi no sentido de que se autorizasse o depósito judicial das diferenças
resultantes da modificação da base de cálculo e do aumento da alíquota da COFINS
alterada nos termos da Lei 9.718/1998 e, ao final, a concessão da segurança, para que
se reconhecesse a total inexigibilidade das modificações por ela trazidas. O objeto
social do autor, por sua vez, foi bem descrito no Estatuto Social juntado ao writ, qual
seja, operações de créditos e serviços permitidos pelo Banco Central do Brasil.
Na liminar deferida, foi autorizado o depósito judicial dos valores controversos,
pertinentes à majoração de alíquota da COFINS perpetrada pela Lei 9.718/1998 (por
conta e risco da requerente quanto à exatidão deles e bem assim no que diz respeito à
elaboração e confecção das guias). A sentença, por sua vez, concedeu em parte a
segurança para desobrigar o impetrante do recolhimento dos créditos tributários
resultantes da ampliação da base de cálculo e do aumento da alíquota da COFINS
perpetradas pela Lei 9.718/1998 (...). O provimento, nesta Corte, da apelação interposta
pela Fazenda Nacional, foi reformado pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao acolher o
pedido formulado no recurso extraordinário interposto pelo autor, a ele deu provimento,
para afastar a aplicação do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/1998.
Baixados os autos, foi requerido o levantamento dos depósitos judiciais, com o que
concordou a Fazenda Nacional, conforme petição e documentos trasladados às fls.
389-393, dos quais reproduzo os seguintes trechos:
(...)
Ao reconhecer como diferenças resultantes da indevida ampliação da base de cálculo os
depósitos judiciais, e posteriormente decretar a extinção do respectivo crédito
tributário, já tinha ciência a Fazenda Nacional de que ali estavam incluídas as
receitas financeiras do autor, tanto assim que, nas contrarrazões ofertadas ao recurso
extraordinário, fez expressa referência ao fato de que o alargamento da base de cálculo
da COFINS implicou a incidência desta contribuição sobre as receitas financeiras do
contribuinte — fls. 280-294, (...) com essa medida passaram a integrar a base de cálculo
da COFINS as receitas financeiras do contribuinte, com o que não concorda a recorrente
por entender que tais receitas não integram o conceito de faturamento.
Evidente, portanto, que, dadas as atividades típicas praticadas pelo autor, na condição de
instituição financeira, estava intrinsecamente relacionada à causa de pedir a incidência
da norma do art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/1998 também sobre receitas de natureza
financeira. A segurança, quanto ao ponto, foi integralmente concedida, de modo que
descabida, a meu juízo, a superveniente pretensão da Fazenda Nacional de
proceder à cobrança desse crédito.
Compartilho, de outra parte, o entendimento adotado pela magistrada a quo, no
sentido de que a nova interpretação dada pela Fazenda Nacional ao tema, por meio
do Parecer PGFN/CAT 2773/2007, somente poderia ser aplicada para fatos
geradores ocorridos a partir de sua edição, haja vista que, se nem mesmo a legislação
tributária pode retroagir para prejudicar o contribuinte, quanto mais uma
orientação/parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que não pode ser
considerada nem mesmo uma norma complementar da legislação tributária.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Por outro lado, como bem ressaltado na sentença, ainda que a Lei 9.784/1999
expressamente preveja a autotutela – a possibilidade de a Administração anular seus
próprios atos – tal atuação apenas é permitida quanto estes estejam eivados de vício que
impliquem sua nulidade, situação que não se apresenta no caso em exame.
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo,
integralmente a sentença.
Resta cristalino que, ao contrário do que afirma o Recorrente, o Acórdão do TRF
da 1a Região, apesar de lhe ter sido favorável naquele processo específico, veiculou argumento
em sentido diametralmente oposto ao que consta do Recurso Voluntário ora em julgamento. A
negativa de provimento à Apelação da União decorreu exclusivamente do entendimento de que,
uma vez que a Fazenda Nacional já havia concordado com o levantamento dos depósitos e com a
extinção do débito tributário, no qual estava inserida a parcela incidente sobre as receitas
financeiras, não poderia agora voltar atrás e exigir novamente estas parcelas.
No entanto, em nenhum momento aquele Tribunal se manifestou no sentido de
concordar com a tese discutida no presente processo administrativo de que as receitas financeiras
deveriam estar excluídas da base de cálculo da COFINS cumulativa. Muito pelo contrário. A
eminente relatora deixou expressamente consignado em seu voto que “Como é de conhecimento
geral, as receitas financeiras integram a receita operacional das pessoas jurídicas e, no caso
específico das instituições financeiras, compõem a maior parte dessa receita operacional”,
conforme acima transcrito.
Aliás, se o Acórdão da Ação Anulatória no 0049040-46.2011.4.01.3800 tivesse
expressamente decidido sobre a mesma matéria em julgamento neste processo administrativo, o
caso seria de aplicação da Súmula Vinculante CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

II – DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 142 DO CTN –
AUSÊNCIA DE CORRETA IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
O contribuinte, em seu Recurso Voluntário, afirma que o lançamento “é pautado
na mera presunção de que todos os valores registrados nos grupos contábeis classificados pela
“COSIF” como “receitas operacionais” seriam provenientes das atividades empresariais do
Impugnante, tendo a fiscalização optado pelo “caminho mais fácil e, também, mais curto”,
furtando-se ao seu dever de investigação e de identificação da correta matéria tributável e, com
isso, violando o artigo 142 do CTN”.
Fundamenta sua alegação nos seguintes termos, em apertada síntese:
65. Isso porque, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a fiscalização
deveria ter investigado o conteúdo de cada conta contábil integrante dos diversos grupos
contábeis classificados pela “COSIF” como “receitas operacionais” e demonstrado a
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

origem dos valores registrados para, a partir desta verificação, afirmar se seriam (ou
não) da atividade empresarial própria do Recorrente.
(...)
71. No caso concreto, o que foi sustentado pela r. decisão recorrida não diz respeito à
vício sanável do lançamento, mas vício material, que não pode ser corrigido ao longo do
processo e, assim, demanda o seu integral cancelamento.
(...)
78. No caso concreto, a fiscalização, com a pretensão de exigir o recolhimento da
COFINS sobre as atividades empresariais do Recorrente, levantou os valores por ele
declarados no grupo contábil “Receitas Operacionais” do Plano de Contas COSIF.
79. Contudo, em vez de aprofundar o trabalho fiscal e apontar, uma a uma, as contas
contábeis que registram as receitas provenientes da cobrança de tarifas e da
intermediação financeira (que no seu entender seriam receitas de serviços),
diferenciando-as daquelas rubricas que registram receitas atípicas, decorrentes de
recursos próprio e/ou de terceiros, a fiscalização, de forma genérica, simplesmente
presumiu que todos os valores registrados nos grupos contábeis classificados pela
“COSIF” como “receitas operacionais” seriam receitas da atividade-fim do Recorrente
e, portanto, deveriam integrar a base de cálculo da COFINS.
80. Entretanto, nos termos do art. 142 do CTN, deveria a fiscalização ter (I) investigado
os documentos fiscais e contábeis do Recorrente; (II) investigado o conteúdo de cada
conta contábil integrante dos diversos grupos classificados pela “COSIF” como
“receitas operacionais”; (III) demonstrado a origem dos valores registrados; (IV)
analisado o Plano Contábil do Sistema Financeiro Nacional, que descreve o que deve
ser registrado em cada conta contábil; (V) se o caso, intimado o Recorrente para
apresentação de novos esclarecimentos; e, (VI) ao final, apontado as receitas que, no seu
entender, seriam provenientes da atividade-fim do Recorrente (prestação de serviços).
(...)
87. Sob esse prisma, diversos grupos contábeis do Recorrente não podem integrar a
base de cálculo da COFINS, por se constituírem de receitas financeiras atípicas,
provenientes de recursos próprios e/ou de terceiros, por exemplo, as contas
contábeis denominadas “RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO”, “RENDAS
DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ”, “RENDAS DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS”
e
“OUTRAS
RECEITAS
OPERACIONAIS”.
(...)
91. Diante do exposto, e demonstrado que a fiscalização não identificou
corretamente a matéria tributável, dando origem a um lançamento absolutamente
precário e pautado em mera presunção, em total afronta ao disposto no artigo 142 do
Código Tributário Nacional, deve ser cancelado o lançamento fiscal.
Entretanto, a alegação do Recorrente não merece prosperar. Com efeito, somente
pode ser objeto de julgamento a matéria efetivamente impugnada/recorrida, sendo vedada a
negativa genérica. Assim, se a Autoridade Fazendária incluiu na base de cálculo das
contribuições todos os valores registrados em uma determinada conta contábil, e o contribuinte
identifica que parte desses valores, registrados em subcontas, não deveriam ter sido incluídos,
deve indicar quais seriam estas subcontas, e apresentar as razões pelas quais entende que elas
não deveriam ter sido incluídas, de acordo com o Princípio da Impugnação Especificada,
previsto tanto nos arts. 16, III, e 17, do Decreto no 70.235/72, quanto no art. 341 do CPC:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

DECRETO No 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

LEI No 13.105/2015
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de
fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas,
salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da
substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor
público, ao advogado dativo e ao curador especial.
Assim, as subcontas expressamente contestadas deverão ser submetidas a
julgamento, enquanto as demais devem continuar compondo a base de cálculo da COFINS,
motivo pelo qual é completamente improcedente o pedido de cancelamento integral da
autuação.
Quanto às matérias expressamente contestadas, verifica-se que o Recorrente
limita-se a afirmar que “diversos grupos contábeis do Recorrente não podem integrar a base de
cálculo da COFINS, por se constituírem de receitas financeiras atípicas, provenientes de
recursos próprios e/ou de terceiros, por exemplo, as contas contábeis denominadas “RENDAS
DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO”, “RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ”, “RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS” e “OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS””.
Ora, como dito, não se admite, no Direito, negativas genéricas. Se o Recorrente
afirma que diversos grupos contábeis do seu Plano de Contas não podem integrar a base de
cálculo da COFINS, deve indicar todas eles, explicitando as razões pelas quais entende que tais
grupos contábeis devem ser excluídos. Do Recurso Voluntário, observa-se que apenas as contas
contábeis denominadas “RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO”, “RENDAS DE
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ”, “RENDAS DE TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS”
e
“OUTRAS
RECEITAS
OPERACIONAIS”
foram
especificadamente contestadas, logo a lide está circunscrita somente a estas. Eventual análise de
outras contas contábeis caracterizaria decisão extra petita, não sendo possível realizá-la sob a
justificativa de que tais contas seriam apenas “exemplos”.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

A razão trazida pelo Recorrente para sustentar sua discordância em relação à
autuação decorre da alegação de tais contas “se constituírem de receitas financeiras atípicas,
provenientes de recursos próprios e/ou de terceiros”. Vejamos, então, qual a fundamentação
trazida pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal, às fls. 09/25. Inicialmente, informa-se
qual o objeto social do fiscalizado:
2.1 – Da Empresa
O sujeito passivo é autorizado pelo Banco Central do Brasil a funcionar como
instituição financeira. Trata-se de uma pessoa jurídica de direito privado, constituída
sob a forma de sociedade por ações. Promove a alteração do nome da empresa,
conforme Deliberação 5.1 da Assembleia Geral Extraordinária, cuja Ata foi registrada
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n° 6338662, em 06/10/2017, que
passa a vigorar conforme se segue:
"ARTIGO 1o. BANCO INTER S.A. {"Banco"), é uma instituição financeira
constituída sob a forma de sociedade por ações de capital autorizado, autorizada a
funcionar pelo Banco Centra/ do Brasil ("Bacen"), sendo regida pelo presente Estatuto
Social ("Estatuto Social") e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei n°
6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações")."
Seu objeto social está descrito no artigo 2° do referido Estatuto Social Consolidado,
abaixo transcrito:
“ARTIGO 2°. O Banco tem por objeto social (i) a prática de operações ativas,
passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras autorizadas (financiamento e
investimento, comercial, investimento e crédito), inclusive câmbio, nos termos da
legislação e regulamentação aplicáveis, e (ii) a participação em outras sociedades, na
qualidade de cotista ou acionista."
Em seguida, apresenta a legislação aplicável ao contribuinte:
2.2 – Do Cálculo da COFINS
A Lei n° 9.718/98, em sua redação vigente em 2013, nos seus artigos 2° e 3°
estabelecia:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devida s pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide Medida Provisória n°
2158-35, de 2001)
Art. 3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica. (Vide Medida Provisória n°2158-35, de 2001)
§ 1 ° (Revogado pela Lei n° 11.941, de 2009) (...)
§ 5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2 12, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°, poderão excluir ou deduzir:
(Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito: (Medida Provisória n° 2.158 -35, de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela Medida
Provisória n°2.158-35, de 2001)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado; (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-3 5, de 2001)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória n°2.158-35, de
2001)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela Medida
Provisória n° 2.158-35, de 2001)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (Incluído pela
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
O contribuinte está sujeito exclusivamente à sistemática da incidência cumulativa do
PIS e da COFINS, tendo em vista sua atividade econômica, "Bancos múltiplos, com
carteira comercial". Sendo assim, para apurar o valor devido destas contribuições, deve-
se aplicar as alíquotas de 0,65% e 4% respectivamente sobre a receita bruta, subtraindo-
se as exclusões permitidas em lei (Lei n° 9.718, de 1998, art. 3°, §§ 5° ao 9°; Medida
Provisória 2.158-35, de 200 1; Lei n° 9.701, de 1988, art. 1°; Lei n° 10.684, de 2003,
art. 18).
(grifos nossos)
Da simples leitura da legislação de regência verifica-se que as contas contábeis
denominadas “RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO”, “RENDAS DE APLICAÇÕES
INTERFINANCEIRAS
DE
LIQUIDEZ”,
“RENDAS
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS” e “OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS” não possuem natureza jurídica
de (i) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (ii) despesas de obrigações
por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de direito privado; (iii) deságio na
colocação de títulos; (iv) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; ou (v)
perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge.
Observe-se, da redação do referido parágrafo 6o, que tal lista é exaustiva, ou
numerus clausus, pois do contrário outra deveria ser sua redação, tal como “poderão excluir ou
deduzir, dentre outras:” ou “poderão excluir ou deduzir, por exemplo:”. Contudo, a redação
dada pelo legislador é simplesmente “poderão excluir ou deduzir:”.
Tal conclusão decorre da designação das 4 contas contábeis como contas de
“rendas” ou de “receitas operacionais”. Caso, apesar da evidente e clara denominação não
deixar dúvidas quanto à sua natureza jurídica, estas contas se referissem a despesas, deságio ou
perdas, deveria o Recorrente detalhar mais as operações nela registradas, suas contrapartidas
contábeis, bem como apresentar documentos que dessem suporte a estes registros, e não
simplesmente afirmar, sem maiores explicações, que tais contas “não podem integrar a base de
cálculo da COFINS, por se constituírem de receitas financeiras atípicas, provenientes de
recursos próprios e/ou de terceiros”.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Da mesma forma, tais contas não evidenciam o registro de (i) vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos; (ii) reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita bruta; (iii) receitas de que
trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404/76, decorrentes da venda de bens do ativo
não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível; e nem de (iv) receita
reconhecida pela construção, recuperação, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja
contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, que são as hipóteses
de exclusão a que se refere o parágrafo 5o.
Como se verifica, mesmo que verdadeira a alegação de que tais valores são
“receitas financeiras provenientes de recursos próprios e/ou de terceiros”, isso não as
caracterizaria como alguma das hipóteses de exclusão ou dedução legais.
Além disso, dado o objeto social do Recorrente, não há como aceitar que suas
receitas financeiras sejam “atípicas”. Entendo como bastante evidente que são resultado da
“prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas carteiras
autorizadas (financiamento e investimento, comercial, investimento e crédito), inclusive
câmbio”. Veja-se que são rendas de operações de crédito, de aplicações interfinanceiras de
liquidez, e de títulos e valores mobiliários. Quanto a “outras receitas operacionais”, sua inclusão
como receitas típicas é também muito evidente, pois as decisões do STF tem afastado apenas as
receitas “não-operacionais”.
Com efeito, apesar deste tema ser objeto do RE 400.479-AgR-ED/RJ, que em
20/10/2016 saiu de pauta com vista ao Ministro Ricardo Lewandowski (a 2a Turma do STF, em
25/09/2007, decidiu afetar ao Plenário este julgamento, no qual será discutida a incidência das
contribuições para o PIS e COFINS sobre as receitas oriundas dos contratos de seguro e o
conceito de “faturamento”), e do RE 609.096-RG/RS (concluso ao Relator em 30/03/2021, no
qual será discutida a “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das
instituições financeiras”, Tema 372) já existem inúmeras decisões no sentido de que a definição
precisa de faturamento consiste na receita obtida em razão do desenvolvimento das atividades
que constituem o objeto social da empresa, como pode ser constatado nos seguintes precedentes:
a) Recurso Extraordinário com Agravo no 1.270.374/RJ, Relator Min. Alexandre
de Moraes, Publicação em 21/08/2020:
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
Além disso, a controvérsia foi decidida com base na legislação ordinária pertinente
(Lei 9.718/1998), conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do
acórdão recorrido (Vol. 7, fls. 57-60):
“Desde o julgamento da ADC n° 1-1/DF, o STF já havia firmado entendimento no
sentido de inexistir equivalência entre os conceitos de faturamento e receita bruta.
Porém, o fato de não ter aplicabilidade o conceito de faturamento trazido pelo art. 3°,
§ 1° da Lei n° 9.718/98, de maneira alguma, deve dar margem à conclusão de que as
empresas que não se enquadrassem como comerciantes ou prestadoras de serviço
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

estariam fora do âmbito de incidência da COFINS e do PIS, sob o argumento de que
tais exações incidem apenas sobre o faturamento mensal, assim considerada apenas a
receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços, de
modo a não abranger as receitas financeiras auferidas.
O entendimento acerca do conceito de faturamento como sendo a receita bruta
decorrente das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços foi
firmada, no STF, com base em julgamentos que se referiam ao FINSOCIAL das
empresas comerciais, mercantis e mistas, tendo sido a noção de faturamento aferida,
portanto, com relação às empresas dessa natureza.
De todo modo, a definição precisa de faturamento consiste na receita obtida em razão
do desenvolvimento das atividades que constituem o objeto social da empresa.
Esse foi o sentido em que se manifestou o Eminente Ministro Cezar Peluso, no RE
346.084:
[...]
O STF, no julgamento do recurso extraordinário em comento, julgou inconstitucional
apenas o § 1° do art. 3° da Lei, mantendo incólumes o art. 2° e o caput do art. 3°, que
assim versam:
(...)
Assim, as contribuições PIS e COFINS continuam a incidir sobre o faturamento,
entendido como receita bruta da pessoa jurídica. Essa receita bruta, porém, não pode
mais ser considerada como todo o montante que ingressa no patrimônio da pessoa
jurídica, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da
Lei.
Fica então a questão sobre qual é a hipótese de incidência do PIS e da COFINS -
sobre qual tipo de receita bruta elas incidem.
Como dito, a jurisprudência firme do STF definiu o faturamento, dentro de exame
circunscrito a empresas mercantis e prestadoras de serviços, como a receita bruta
oriunda da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços ou de serviços. Ou seja,
tal conceito abarca, justamente, a receita bruta obtida com o desenvolvimento da
atividade social das pessoas jurídicas que estavam compreendidas na análise -
empresas prestadoras de serviços e mercantis.
Trazendo o conceito, portanto, para um universo maior de empresas, ou seja,
abarcando todo o tipo de pessoa jurídica, qualquer que seja seu objeto social,
logicamente a definição de faturamento deverá ser mais ampla, sob pena de,
partindo-se de premissa errada, chegar-se à absurda conclusão de que as demais
empresas não possuem faturamento.
Assim, se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra
na classe das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de
atividade própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de
"receita bruta igual a faturamento".
Conclui-se, pois, na esteira do sustentado pelo Colendo STF, que o conceito de
faturamento equivale ao de receita operacional. Esse entendimento decorre do fato de
que a receita bruta (faturamento) é a receita obtida com a venda de mercadorias ou
com a prestação de serviços, para as empresas mercantis e prestadoras de serviços, ou
seja, a receita bruta obtida com a atividade empresarial típica, segundo o seu objeto
social, para as demais empresas.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Esse raciocínio encontra respaldo, ademais, no princípio da solidariedade no custeio
da Seguridade Social, constante do art. 195 da CF/88, que estipula que "a seguridade
social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais".
Desse modo, somente em relação às contribuições incidentes sobre as receitas não -
operacionais da autora é que se revela indevida a incidência para a COFINS/PIS,
ensejando a compensação dos valores que eventualmente tenham sido recolhidos a esse
título.”
Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as
alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que
inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de
modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova
não cabe recurso extraordinário.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal
Federal,
NEGO
SEGUIMENTO
AO
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.

b) Recurso Extraordinário no 867.694/CE, Relator Min. Dias Toffoli, Publicação
em 10/05/2017:
(...)
Decido.
Afasto o sobrestamento antes determinado e passo à análise do recurso com base na
jurisprudência da Corte.
A irresignação não merece prosperar.
Sobre o conceito de faturamento, tradicionalmente, o STF não se debruçava sobre ele no
que se refere às receitas que devem ou não integrá-lo. A partir do julgamento que
declarou a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da
COFINS pela Lei no 9.718/98, diversos questionamentos surgiram, notadamente
em face das receitas auferidas por instituições financeiras e equiparadas.
Daí que, em diversos precedentes, o STF passou a esclarecer o conceito de
faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755, sob a expressão receita bruta
de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas resultantes do exercício de
atividades empresariais típicas.
O Ministro Cezar Peluso, em seu voto nos RE nos 346.084, 358.273, 357.950 e
390.840, em nenhum momento defende uma acepção restrita do conceito de
faturamento. Sua excelência sempre defendeu a acomodação prática do conceito legal
do termo faturamento, estampado na Constituição, às exigências históricas da evolução
da atividade empresarial.
Nesse sentido é que, na jurisprudência do Supremo Tribunal, os salários e
encargos sociais e trabalhistas reembolsados às empresas de trabalho temporário
ou às prestadoras de serviços terceirizados integram a base de cálculo da
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) (RE no 683.334, AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 13/8/12; AI no 857.624/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 8/2/13; AI no 860.933/PR-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 9/12/15; ARE no 956.862/SP, Rel. Min.
Celso de Mello , DJe de 31/5/16).
No mesmo sentido, ambas as Turmas têm decidido, quanto à taxa de
administração de cartão de crédito, ser essa um custo operacional que o
estabelecimento comercial paga à administradora, a qual não estaria inclusa nas
exceções legais que permitem subtrair verbas da base de cálculo da COFINS e do
PIS. (RE no 959.162/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , DJe de 25/10/16;
ARE no 813.397/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 12/11/16; RE
no 813.061/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 19/2/15.
No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a receitas relativas à
correção monetária, juros e multa de mora decorrentes da venda de imóveis
decorrem da atividade empresarial da incorporação imobiliária e da construção
civil, restando claro que seriam compatíveis com o conceito de faturamento, o que
está conforme a orientação da Corte.
Além do mais, em casos como o presente, os Ministros da Corte têm concluído pela
necessidade de reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto
fático e probatório, com vistas a aferir especificamente o enquadramento das atividades
empresariais desenvolvidas na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.

c) Emb. Decl. no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.218.326/SP, Relator
Min. Luiz Fux, Publicação em 05/11/2019:
(...)
É o relatório. DECIDO.
Não merecem acolhida as pretensões da parte embargante.
(...)
In casu, a decisão hostilizada assentou que a conclusão do acórdão recorrido não
divergiu da jurisprudência desta Corte, consoante tese firmada no julgamento do RE
585.235-QO-RG, no sentido da “inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98”, uma
vez que o acórdão recorrido “afastou a incidência do PIS/COFINS sobre receitas
que não aquelas caracterizadas como receita bruta operacional – nulificando parte da
cobrança administrativa”.
(...)
Demais disso, partindo das premissas assentadas pelo Tribunal a quo, verifica-se que o
acórdão recorrido não divergiu da orientação firmada por esta Corte, de que
“receita bruta” e “faturamento” são termos considerados equivalentes para fins
tributários e expressam a totalidade das receitas percebidas pelo contribuinte com
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja,
consistem na soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
(...)
Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de
declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas
equivocadas, apreciou as questões suscitadas no recurso extraordinário de maneira
clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente.
(...)
Ex positis, DESPROVEJO os embargos.

d) Recurso Extraordinário no 853.463/PE, Relator Min. Roberto Barroso,
Publicação em 28/05/2015:
A pretensão não merece acolhida. Segundo a jurisprudência firmado nesta Corte, a
mera alegação de que os valores em questão são repassados a terceiros não é
suficiente para afastar o conceito de faturamento previsto no art. 195, I, da
Constituição Federal. Isso porque o enquadramento de determinada receita como
faturamento, para fins de incidência do Pis/Cofins, não depende de sua destinação,
mas do fato de a receita decorrer do exercício das atividades empresariais.
Nessas circunstâncias, o Tribunal assentou o entendimento de que a receita bruta e
o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do Pis e da
Cofins, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como
a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. Nessa linha,
veja-se ementa do RE 816.363-AgR, julgado sob relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski:
(...)
No que tange especificamente à taxa de administração de cartão de crédito, o
Ministro Celso de Mello, no autos do RE 744.449/RS, consignou que “o valor da
taxa de administração cobrado pelas operadoras de cartão de crédito/débito constitui
despesa operacional e integra a receita obtida pela pessoa jurídica com a venda do
produto/serviço, ainda que tal percentual fique retido pela operadora no repasse do
valor da operação.”.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 557 do CPC e no art. 21, § 1o, do RI/STF, nego
seguimento ao recurso.

e) Recurso Extraordinário no 635.443/ES, Relator Min. Dias Toffoli, Publicação em
14/05/2020:
No que se refere à incidência do PIS e da COFINS, tributos de competência da União,
as orientações da Corte acerca do propósito negocial que subsidiou a operação que
trouxe bens ou mercadorias ao território nacional também são determinantes na análise
do pressuposto de fato necessário à ocorrência do fato gerador dessas contribuições.
Em diversos julgamentos, o Supremo Tribunal Federal passou a entender o conceito de
faturamento, construído sobretudo no RE no 150.755/PE, como a receita bruta auferida
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

de venda de mercadorias e prestação de serviços, de modo a relacioná-lo à ideia de
produto do exercício de atividades empresariais típicas. Por isso, o Ministro Cezar
Peluso já alertava ser preciso cotejar a modalidade de receita com o tipo de
empresa que a aufere para determinar se a receita integra o faturamento da
empresa por conta da correlação com os objetivos sociais dessa (RE no 400.479/RJ-
AgR-ED).

f) Recurso Extraordinário no 1.203.682/RJ, Relator Min. Gilmar Mendes,
Publicação em 03/06/2020:
(...)
É o relatório.
Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação
infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.718/98, Lei 8.987/9 e Lei 9.472/975) e o
conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade da tributação
sobre o faturamento/receita bruta da parte recorrente. Nesse sentido, extrai-se o
seguinte trecho do acórdão impugnado:
“O cerne da controvérsia reside em saber se o valor percebido pela apelante pelo uso
da estrutura de terceiros pode ser tributado, caracterizando receita, a incidir as
contribuições para o PIS e para a COFINS.
Diz a recorrente que os valores que recebe de seus usuários em razão da co-prestação
de serviços de telefonia representam meros ingressos que transitam por sua conta, a
serem repassados futuramente a terceiros.
(...)
Em suma, a recorrente aventa ser hipótese de não incidência, por não se tratar de
receita, não se amoldando o ingresso ao prescrito no artigo 195, inciso 1, alínea "b",
da Constituição de 1988. Malgrado assim divise, a realidade orienta diversamente.
(...)
Faturamento, assim, deve ser tomado como o produto de todas as vendas, e não
apenas das vendas acompanhadas de fatura, que seria formalidade exigida
unicamente nas vendas mercantis a prazo, segundo o artigo 1°, da Lei 187/36, tal como
considerando pelo Ministro Moreira Alves em seu voto, por ocasião do julgamento
da Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 1-DF, quando apreciada a
constitucionalidade da Lei Complementar n° 70/91, que trata da COFINS.
(...)
Estabelecido que faturamento importa no total das receitas auferidas por pessoas
jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação
contábil adotada, passa-se a verificar se os valores percebidos pela apelante
constituem ou não receita passível de se enquadrar no conceito de faturamento, com
consequente incidência das contribuições para o PIS e a COFINS, ou se importa em
mero ingresso de valores de terceiros, a serem oportunamente repassados, a
caracterizar hipótese de não incidência.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

E, não obstante a impetrante persevere na ideia de que os valores que paga à
operadora em que finalizada a chamada fora da sua região represente mero ingresso, a
realidade orienta diversamente, pois é receita, traduzindo-se em faturamento.
Não se trata de receita de terceiros, mas de receita própria, com a qual remunera
terceiro pela utilização dessa estrutura, remuneração caracterizada como custo
operacional. Pensar diversamente importaria, como salientado na sentença, em
confundir receita com lucro.
(...)
Interessante que um dos argumentos da apelante se calca na ideia que ‘não há como se
considerar os valores que ingressam na contabilidade de uma empresa unicamente
para serem repassados a terceiros (passivos) como receita própria do contribuinte,
pois esse valor não se agrega ao seu patrimônio’. É de clareza solar que tais ingressos
no caixa da empresa representam receitas passíveis da incidência de PIS e COFINS,
por representarem o seu faturamento, agregando efetivamente a seu patrimônio, com
a exclusão posterior dos custos.
(...)
Pensar diferentemente representa a exclusão de todo e qualquer custo integrante dos
serviços prestados do faturamento da impetrante, seja aquele relativo à aquisição,
exemplificativamente, de cabos para as redes, ou os serviços terceirizados. Dentro
dessa perspectiva, incidem as contribuições sobre o faturamento da impetrante, ainda
que este agregue valores relativos aos seus custos, inclusive os serviços prestados por
terceiros para a finalização das chamadas de seus usuários, os destinatários finais dos
preços nos quais embutido o valor das contribuições”. (eDOC 36, p. 90-101)
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao
âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria
reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário.
Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1o,
do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de
aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Nesse contexto, voto por manter as contas contábeis denominadas “RENDAS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO”, “RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE
LIQUIDEZ”, “RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS” e “OUTRAS
RECEITAS OPERACIONAIS” inclusas na base de cálculo da COFINS, negando provimento a
este pedido do Recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA:
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
DELIMITADA PELO PODER JUDICIÁRIO NO CASO CONCRETO
Neste tópico, o Recorrente apresenta uma série de ilações e deduções para tentar
comprovar que a “causa de pedir” do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9 foi
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

justamente afastar a ampliação do conceito de faturamento promovida pela Lei no 9.718/1998,
que pretendeu tributar todos ingressos da pessoa jurídica, como é o caso das receitas financeiras
auferidas pelo Impugnante nas operações de intermediação financeira.
Não há formulação de nenhum pedido.

IV – DA ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DA DECISÃO DO STF E
DA PRECLUSÃO DOS ARGUMENTOS QUE A UNIÃO “PODERIA” TER INVOCADO
Neste tópico, o Recorrente afirma que não pode ser alegado que a decisão do STF
não se aplicaria às instituições financeiras por conta do ulterior reconhecimento da repercussão
geral da matéria nos autos do RE 609.096, pois isso não significaria que o MS julgado em seu
favor tenha desconsiderado a sua natureza de instituição financeira.
Lembra o Recorrente que, muito embora a União tenha sido regularmente
cientificada da decisão monocrática proferida pelo Ministro GILMAR MENDES, não houve a
interposição de agravo regimental e nem de embargos de declaração, implicando o trânsito em
julgado em 19/12/2005. Afirma que, tivesse a União qualquer dúvida acerca da amplitude da
decisão proferida pelo STF, certamente, embargaria de declaração os termos do decisum,
procurando limitar sua aplicação.
Prossegue, ainda, nos seguintes termos, in litteris:
171. Na verdade, o que pretende a autoridade administrativa, ao lavrar o auto de
infração, é manifestar a sua indignação com o teor da decisão judicial transitada em
julgado e, por via transversa, alterar indevidamente a base de cálculo da COFINS
delimitada pelo Poder Judiciário mediante a utilização de uma “interpretação” do
conceito de faturamento que, inclusive, não foi acolhida pela decisão transitada em
julgado.
172. É assim, portanto, que se pode resumir toda a exigência fiscal: desrespeito da
fiscalização ao seu dever constitucional de cumprimento das decisões finais do Poder
Judiciário, a escancarar a necessidade de reforma da r. decisão recorrida, com o
cancelamento integral do auto de infração.
O contribuinte obteve sentença parcialmente procedente no Mandado de
Segurança no 1999.38. 00.016025-9, mas que foi integralmente revertida no TRF da 1a Região,
que acolheu a Apelação da Fazenda Nacional. Contudo, esta decisão do TRF1 foi revertida pelo
STF, no julgamento do Agravo de Instrumento no 428.895-1, relator Min. Gilmar Mendes, nos
seguintes termos:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra a decisão que negou processamento a recurso
extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,
contra acórdão no qual ficou assentada a constitucionalidade do § 1o do artigo 3o e do
art. 8o e parágrafos, da Lei no 9.718, de 28 de novembro de 1998.
Quanto à constitucionalidade do artigo 8o e parágrafos, da Lei no 9.718, de 1998, o
acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada por esta Corte. Nesse sentido,
o RE 336.134, Pleno, Rel. Ilmar Galvão, , DJ 16.05.03, assim ementado:
(...)
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

No julgamento do RE 357.950, Rel. Marco Aurélio, Sessão de 09.11.05, o plenário do
Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento acima citado e declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o e do art. 8o e parágrafos, da Lei no 9.718, de
1998, em face do disposto no artigo 195, I, da Carta Magna, com a redação anterior à
Emenda Constitucional no 20, de 11 de dezembro de 1998.
O acórdão recorrido divergiu, tão-somente, da orientação firmada em relação ao § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998.
Assim, dou provimento ao agravo, converto-o em recurso extraordinário (art. 544, §§ 3o
e 4o, do CPC) e, desde logo, dou-lhe parcial provimento (art. 557, § 1o-A, do CPC),
para afastar a aplicação do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998. Sem
honorários (Súmula no 512/STF).
Da leitura da decisão do STF acima transcrita, verifico não restar qualquer dúvida
de que nada foi decidido sobre quais receitas devem compor o faturamento das empresas, para
fins de composição da base de cálculo da COFINS. A decisão foi simplesmente por afastar a
aplicação do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998, ou seja, foi julgado inconstitucional o
dispositivo que determinava que por receita bruta deveria ser entendida a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
Permanece, entretanto, outra dúvida: se a base de cálculo da COFINS não é
composta por todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, então quais receitas devem ser
excluídas? Na decisão do STF acima transcrita sobre o Mandado de Segurança no 1999.38.
00.016025-9 não se encontra essa resposta, até porque ela não foi objeto (pedido) do referido
mandamus, apesar das inúmeras ilações e deduções feitas pelo Recorrente na tentativa de
demonstrar que seria possível extrair essa resposta a partir da decisão do STF e da causa de
pedir.
O Recorrente se encontra na mesma situação de inúmeros outros contribuintes
que, da mesma forma, demandaram ações judiciais visando a declarar a inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS e, posteriormente,
entraram em discordância com a Fazenda Nacional sobre quais das suas receitas deveriam
compor tal base (na vigência do § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98 tal dúvida não existia, pois
todas as suas receitas deveriam compor esta base).
Não por outro motivo o STF entendeu haver repercussão geral nesta matéria, a
qual, como dito alhures, aguarda o julgamento do RE 400.479-AgR-ED/RJ e do RE 609.096-
RG/RS. Contudo, apesar de ainda não ter decidido a questão de forma vinculante para todo o
Judiciário e Administração Pública, com efeitos erga omnes, o STF já decidiu a matéria em
diversos outros julgamentos, com efeitos inter partes, mas que formam importantes precedentes
indicando qual o critério que deverá ser estabelecido de forma definitiva, conforme demonstram
os 6 julgados colacionados neste voto. É justamente com base nestas decisões que formei minha
convicção sobre o tema e apresento esta decisão.
Por fim, devo ressaltar que, no julgamento do Mandado de Segurança no
2006.38.00.004978-0, impetrado pelo Recorrente à semelhança do Mandado de Segurança no
1999.38.00.016025-9, diferindo apenas pelo primeiro tratar da contribuição para o PIS/Pasep
enquanto o segundo trata da COFINS, o Poder Judiciário negou provimento ao pedido do
contribuinte, conforme ele mesmo expõe em seu Recurso Voluntário:
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

174. Como já mencionado, após o trânsito em julgado favorável do Mandado de
Segurança no 1999.38.00.016025-9, que tratou especificamente da base de cálculo da
COFINS, o Recorrente impetrou, em 07/02/2006, o Mandado de Segurança no
2006.38.00.004978-0, agora para afastar a ampliação da base de cálculo do PIS
promovida também pela Lei no 9.718/1998.
175. Note-se, por relevante, que o teor da petição inicial (inclusive o pedido) do
Mandado de Segurança no 2006.38.00.004978-0 (PIS, doc. 06 da impugnação) é muito
semelhante ao do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9 (COFINS, doc. 05 da
impugnação).
176. No Mandado de Segurança no 2006.38.00.004978-0 (PIS) foi concedida liminar,
posteriormente confirmada por sentença de procedência. No entanto, em julgamento
realizado em outubro de 2013, a 8a Turma do e. TRF da 1a Região/DF deu provimento
ao recurso de apelação da União por acórdão assim ementado:
(...)
177. Ocorre, todavia, que, por opção própria, o Recorrente optou por desistir do
Mandado de Segurança no 2006.38.00.004978-0 (PIS), tendo o pedido de desistência
sido homologado em 28/01/2014 (doc. 22 da impugnação).
178. Assim, o Recorrente passou a contar apenas com a decisão favorável transitada em
julgado nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9, que tratou
especificamente da base de cálculo da COFINS.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do Recorrente.

V – DA JURISPRUDÊNCIA SOBRE A MATÉRIA: DA ALEGAÇÃO DE
AFASTAMENTO, PELO JUDICIÁRIO, DE TENTATIVAS DE REDISCUSSÃO DA
COISA JULGADA
Sustenta o Recorrente ser importante destacar que o Poder Judiciário tem
sistematicamente afastado a pretensão da União de restringir a coisa julgada formada em ações
judiciais propostas especificamente por instituições financeiras e assemelhadas, que declarou a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo promovida pela Lei no 9.718/1998 e
afastou a exigência da COFINS sobre as receitas financeiras. E apresenta 3 (três) acórdãos
emanados de diferentes Tribunais Regionais Federais para comprovar sua tese.
Ocorre, no entanto, que nenhum destes acórdãos traz qualquer decisão sobre
“afastar a exigência da COFINS sobre as receitas financeiras”, como afirma o Recorrente, mas
tão-somente sobre a “declaração de inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo
promovida pela Lei no 9.718/1998”. Vale destacar, inclusive, um destes acórdãos:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO DIREITO
RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. A POSTERIORI ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
EM
SENTIDO
DIVERGENTE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
1. Se o título executivo (STF, AgRE 475.663), assegurou ao exequente (instituição
financeira), o direito de excluir da base de incidência da Cofins as receitas estranhas
ao seu faturamento, esse comando normativo deve ser executado mesmo que a Excelsa
Corte, tenha, em data posterior (AgRg no RE 400.479), definido posição no sentido de
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

que às instituições financeiras não se aplica a declaração de inconstitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei n. 9.718/988.
2. Se o objeto da execução é o acórdão proferido em ação impetrada pelo próprio
agravante (AG/RE 475.663), sem qualquer recurso por parte do executado, não se
mostra razoável limitar o direito ali reconhecido à exegese jurisprudencial fixada
posteriormente em sentido contrário, por mais pacífico que seja esse entendimento,
sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo a que se dá provimento para determinar o regular processamento da
execução, nos termos em que definido no título executivo. (...)” (Agravo de Instrumento
no 2007.01.00.035643-8, Relator Convocado Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos,
8a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região/DF, sessão de julgamentos de
09/11/2007, doc. 24 da impugnação).
O Recorrente destaca, em sua transcrição, o fato do caso se tratar de “instituição
financeira”. Ora, apesar do impetrante ter a mesma atividade empresarial, nada consta nesta
decisão sobre “afastar da base de cálculo das contribuições as receitas financeiras”. A decisão
afirma que houve ofensa à coisa julgada apenas em relação ao fato de que a mudança de
orientação do STF, em momento posterior, não pode alterar a decisão firmada em momento
anterior, por mais pacífico que seja esse novo entendimento.
Além disso, não é possível inferir qualquer conclusão a partir de excertos esparsos
de alguns julgados, sem verificar, em cada processo específico, qual o pedido contido na Inicial
ou no Mandado de Segurança, quais os fundamentos da decisão e o seu completo teor, e até
mesmo se tais decisões não foram, posteriormente, revertidas em decisões posteriores em grau
recursal. É até possível que alguma dessas decisões tenha definido, de forma precisa, quais as
receitas que devem compor as bases de cálculo, mas no Mandado de Segurança no
1999.38.00.016025-9 isso não ocorreu.
Assim como no caso que aqui se julga, a decisão acima apenas afirma que o título
executivo assegurou ao exequente (instituição financeira), o “direito de excluir da base de
incidência da Cofins as receitas estranhas ao seu faturamento”. Contudo, não traz qualquer
definição ou critério norteador de quais sejam as “receitas estranhas ao seu faturamento”. Tal
definição e critérios podem ser encontrados, como já dito, em decisões difusas do STF, já
colacionadas neste voto, carecendo ainda de decisão com efeito erga omnes, a qual somente
advirá do julgamento dos citados RE 400.479-AgR-ED/RJ e RE 609.096-RG/RS.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do Recorrente.

VI - DA PROTEÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 146 DO CTN E
ARTS. 23 E 24 DA LINDB
O Recorrente afirma que, após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança no
1999.38.00.016025-9, a Procuradoria da Fazenda Nacional (em juízo) e a Delegacia da Receita
Federal do Brasil (em procedimentos de fiscalização da apuração da COFINS, de habilitação do
crédito decorrente de pagamentos indevidos e de baixa de débitos no sistema “Profisc”), se
manifestaram favoravelmente à exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da COFINS.
Vejamos sua alegações, in verbis:
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

226. Confira-se, por relevante, o teor do pronunciamento do Chefe do Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal em Belo
Horizonte sobre a apuração, pelo Recorrente, da base de cálculo da COFINS:
“Nesse sentido solicitei análise dos procedimentos adotados pela empresa em relação
aos pagamentos da citada contribuição, durante o trâmite do MS 1999.38.016025-9. A
conclusão do trabalho, conforme informação anexa, revela que os referidos
pagamentos, hoje efetuados pela empresa, estão em conformidade com a decisão
judicial favorável ao contribuinte. Verifica-se nessa análise queda significativa dos
pagamentos a partir de janeiro de 2006, uma vez que a principal fonte de receita dessa
empresa é financeira, compatível com a atividade por ela exercida.” (Anexo I, fl. 664,
destaques do Impugnante).
227. Na conclusão da diligência fiscal que serviu de fundamento para o pronunciamento
acima ficou, ainda, expressamente consignado que:
“(...) A impetrante, como já mencionado anteriormente, efetuou depósitos para os
períodos de apuração 05/1999 a 12/2002 e 01/2006, todos aparentemente calculados
com base na Lei no 9.718/98. A partir do período de apuração 01/2003 até 12/2005
efetuou pagamentos, e não mais depósitos, que variam entre R$40.000,00 e
R$130.000,00, também calculados com base na Lei 9.718/98. Com o trânsito em
julgado da decisão do STF a impetrante passou a realizar pagamentos, a partir do
período de apuração 01/2006, que giram em torno de R$ 1.000,00, utilizando a base de
cálculo prevista na LC 70/91 para cálculo desses valores. Efetuou, por meio do alvará
0706992, o levantamento dos valores depositados que somavam, em valores originais,
R$1.133.344,44. Diante do relatado chegamos a conclusão que os recolhimentos
efetuados pela impetrante, no que se refere a COFINS, estão em conformidade com a
decisão judicial a ele favorável.” (Anexo I, fls. 665/666)
(...)
230. O novo entendimento da Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte a
respeito da base de cálculo da COFINS para o Recorrente foi manifestado,
concretamente, apenas muitos anos mais tarde nos autos do Processo Administrativo no
10833.000393/2010-92, mediante a emissão de “carta-cobrança” dos valores objeto dos
depósitos judiciais por ele levantados.
231. Portanto, somente nesta fase foi introduzido (ainda que de forma questionável),
concretamente, para o Recorrente, novo critério jurídico para apuração da base de
cálculo da COFINS (inclusão das receitas financeiras, denominadas pela autoridade
administrativa de “receitas da atividade”), mediante atribuição de nova qualificação
jurídica aos fatos que, repita-se, sempre foram os mesmos.
232. A alteração do critério jurídico para apuração da base de cálculo da COFINS não
pode ser aplicada retroativamente para (re)qualificar juridicamente os fatos ocorridos
anteriormente à sua introdução e fundamentar a exigência de crédito tributário, sob pena
de violação aos artigos 5o, XXXVI, e 150, III, todos da Constituição Federal de 1.988, e
também ao artigo 146 do Código Tributário Nacional.
(...)
236. E, no mesmo sentido do que prevê o artigo 146 do Código Tributário Nacional, a
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – “LINDB” estabelece que a
validade de um ato realizado considerando orientações gerais de uma época, não poderá
ser revisto ou declarado inválido em razão de uma posterior mudança de orientação, de
forma a prejudicar quem, de boa-fé, pautou pela prática de atos nunca questionados. Tal
dispositivo busca reforçar a garantia da segurança jurídica, impedindo que novos atos
normativos em sentido contrário sejam aplicados de forma retroativa.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Vejamos o entendimento doutrinário sobre a matéria. Para tanto, trago a lição de
Leandro Paulsen em sua obra Direito Tributário - Constituição e Código Tributário à Luz da
Doutrina e da Jurisprudência, 11a ed., Ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2009, págs.
1020/1021:
- Ato jurídico perfeito. “... jamais haveria ato jurídico perfeito nas relações entre Fisco e
contribuinte caso pudesse o primeiro mudar seu entendimento e fazê-lo retroagir
conforme as suas conveniências.” (LESSA, Igor Mauler Santiago e Donovan Mazza. A
anulação de atos concessórios de drawback interno face à isonomia entre as empresas
públicas e privadas, ao conceito de licitação internacional e aos princípios da segurança
jurídica e da proteção da confiança. RDDT 141/95, jun/07)
- Princípio da proteção à confiança. O art. 146 do CTN positiva, em nível
infraconstitucional, a necessidade de proteção da confiança do contribuinte na
Administração Tributária, abarcando, de um lado, a impossibilidade de retratação de
atos administrativos concretos que implique prejuízo relativamente a situação
consolidada à luz de critérios anteriormente adotados e, de outro, a irretroatividade de
atos administrativos normativos quando o contribuinte confiou nas normas
anteriores.
– “A inspiração para a norma transcrita buscou-a o legislador no direito germânico. Em
sua nova versão, estampada no art. 176 do Código de 1977 (Abgabenordnung 77),
aquela regra, sob o título de ‘proteção da confiança nas hipótese de anulação e alteração
de lançamento’ (Vertrauensschutz bei der Aufhebung und Änderung Von
Steuerbescheiden), tem o seguinte teor: ‘Na anulação ou alteração de ato de
lançamento notificado, não pode ser considerado em detrimento do contribuinte o fato
de 1 – a Corte Constitucional Federal declarar a nulidade de uma lei, em que até então
se baseava o lançamento; 2 – um tribunal superior federal não aplicar uma norma em
que até então se baseava o lançamento, por considerá-la inconstitucional; 3 – ter-se
alterado a jurisprudência de um tribunal superior a qual havia sido aplicada pela
autoridade fiscal nos lançamentos anteriores’. ... no art. 146, protege-se contra a
mudança, com efeito retroativo, do critério individualmente utilizado no lançamento
relativo a um mesmo sujeito passivo, para proteger a boa-fé do contribuinte. A norma
do art. 146... complementa a irrevisibilidade por erro de direito regulada pelos
artigos 145 e 149. Enquanto o art. 149 exclui o erro de direito dentre as causas que
permitem a revisão do lançamento anterior feito contra o mesmo contribuinte, o art.
146 proíbe a alteração do critério jurídico geral da Administração aplicável ao
mesmo sujeito passivo com eficácia para os fatos pretéritos.” (TORRES, Ricardo
Lobo. O Princípio da Proteção da Confiança do Contribuinte. RFDT 06/09, dez/03)
(...)
Poder-dever de alterar os critérios, resguardada a confiança. “Se a Administração
identifica como correta uma determinada interpretação da norma e depois verifica
que esta não é a mais adequada ao Direito, tem o poder-dever de, em nome de sua
vinculação com a juridicidade e com a legalidade, promover a alteração do seu
posicionamento. Porém, em nome da proteção da confiança legítima, deve resguardar
o direito do contribuinte em relação aos lançamentos já realizados.” (RIBEIRO,
Ricardo Lodi. A Proteção da Confiança Legítima do Contribuinte. RDDT no 145,
out/07, p. 99)
(...)
Mudança de critério jurídico, erro de direito, erro de fato. “Mudança de critério jurídico
não se confunde com erro de fato nem mesmo com erro de direito, embora a distinção,
relativamente a este último, seja sutil. (...) Há mudança de critério jurídico quando a
autoridade administrativa simplesmente muda de interpretação, substitui uma
interpretação por outra, sem que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Também há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa,
tendo adotado uma entre várias alternativas expressamente admitidas pela lei, na
feitura do lançamento, depois pretende alterar esse lançamento, mediante a
escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a determinação de um
crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado.” (MACHADO, Hugo de
Brito. Curso de Direito Tributário. 30a ed. Malheiros, 2009, p. 176)
– “... o erro de direito (que não se confunde com a simples ‘mudança de critério
jurídico’, disciplinada no art. 146 do CTN) enseja a revisão do lançamento tributário a
favor do Fisco, podendo também ser invocado pelo sujeito passivo da obrigação
tributária. Com efeito, o art. 146 do CTN, que veda a revisão do lançamento tributário
em razão de mudança de critérios jurídicos, não se aplica ao erro de direito, porquanto
se tratam de fenômenos distintos: o erro de direito ocorre quando não seja aplicada a lei
ou quando a má aplicação desta seja notória e indiscutível, enquanto a mudança de
critério jurídico ocorre, basicamente, com a substituição, pelo órgão de aplicação
do direito, de uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que qualquer
delas seja incorreta.” (RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. Limites objetivos à
revisibilidade do lançamento no processo administrativo tributário. RDTAPET no 13,
mar/07, p. 49)
(...)
– “No desembaraço aduaneiro, havendo erro de direito não detectado pelo Fisco, que o
aceita integralmente, a revisão de lançamento do imposto (lançamento
complementar) constitui mudança de critério jurídico, vedada pelo CTN... Resp
1.116.155-SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/11/2009.” (Informativo do STJ)
– O erro de fato autoriza a revisão. – “A autoridade administrativa, depois de
efetivado o lançamento, não pode alterá-lo, de ofício, sob o argumento de que a
interpretação jurídica adotada não era a correta, a melhor ou a mais justa. Nem
mesmo se os Tribunais Superiores do País firmarem orientação jurisprudencial em
sentido diverso daquela que prevaleceu no lançamento, com o que se teria robustecido a
convicção da presença do erro de direito, poderá o agente fazendário modificar o ato
para agravar a situação dos contribuintes.” (TORRES, Ricardo Lobo. Anulação de
incentivos fiscais – efeitos no tempo. RDDT 121/127, out/05)
– “IMPOSTO PREDIAL. LANÇAMENTO. REVISÃO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
NO MESMO EXERCÍCIO. ILEGALIDADE... Admite-se a revisão do lançamento do
imposto quando ocorra erro de fato Mas não se admite a alteração de critério para o
lançamento, no mesmo exercício, e quando já pago o tributo.” (STF, 2a T., RE 62.252-
SP, Min. Thompson Flores, mar/69)
– “IPI... IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. AUTUAÇÃO POSTERIOR. REVISÃO DE
LANÇAMENTO POR ERRO DE DIREITO... – Aceitando o Fisco a classificação feita
pelo importador no momento do desembaraço alfandegário ao produto importado, a
alteração posterior constitui-se em mudança de critério jurídico vedado pelo CTN. –
Ratio essendi da Súmula 227/TRF no sentido de que ‘a mudança de critério jurídico
adotado pelo fisco não autoriza a revisão do lançamento. – Incabível o lançamento
suplementar motivado por erro de direito.” (STJ, 1a T., REsp 412.904/SC, Rel.
Ministro LUIZ FUX, mai/02)
– “IPI... IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA – DESEMBARAÇO ADUANEIRO –
CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA – AUTUAÇÃO POSTERIOR – REVISÃO DE
LANÇAMENTO POR ERRO DE DIREITO... O art. 149 do CTN somente autoriza a
revisão do lançamento, dentre outras hipóteses, quando se comprove falsidade, erro ou
omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de
declaração obrigatória, ou seja, quando há erro de direito. Se a autoridade fiscal teve
acesso à mercadoria importada, examinando sua qualidade, quantidade, marca,
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

modelo e outros atributos, ratificando os termos da declaração de importação preenchida
pelo contribuinte, não lhe cabe ulterior impugnação ou revisão do lançamento por
alegação de qualquer equívoco.” (STJ, 2a T., AgRg no REsp 478.389/PR, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, set/07)
(...)
– “IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO – RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA – REVISÃO
DO LANÇAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ERRO QUANTO À
IDENTIFICAÇÃO FÍSICA DA MERCADORIA – ART. 149 DO CTN. A impetrante
importou da França 2.200 Kg do produto TESAL e recolheu o imposto de
importação após regular conferência da mercadoria pela autoridade fiscal. Diante
dessas circunstâncias, é de elementar inferência que não poderia o contribuinte, em
momento posterior, ser notificado para novo recolhimento do imposto de
importação, sob a alegação de que a classificação do produto deveria ser diversa,
com incidência de alíquota maior. O art. 149 do CTN autoriza a revisão do lançamento,
dentre outras hipóteses, “quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória”... Se a autoridade fiscal teve acesso à mercadoria importada,
examinando sua qualidade, quantidade, marca, modelo e outros atributos, ratificando os
termos da declaração de importação preenchida pelo contribuinte, não lhe cabe ulterior
impugnação do imposto pago por eventual equívoco na classificação do bem.
Divergência jurisprudencial não configurada ante e a ausência de similitude fática entre
os acórdãos confrontados.” (STJ, 2a T., REsp 202.958, Min. Franciulli Netto, nov/03)
Da lição acima transcrita, me parece bastante claro que o art. 146 do CTN veda a
revisão de um lançamento já realizado, o que não é o caso ora em julgamento. Os fatos geradores
objeto deste período de apuração não sofreram qualquer valoração jurídica que impeça o seu
lançamento segundo os critérios estabelecidos no Auto de Infração e em seu anexo Relatório
Fiscal. Muito pelo contrário, a Autoridade Fiscal relaciona três autuações anteriores
realizadas com base no mesmo fundamento jurídico, o que demonstra claramente que o caso
aqui tratado é de inconformismo do contribuinte (exercido em seu legítimo direito de discordar)
com o posicionamento já expressamente externado pela Receita Federal, e não de alteração de
critério jurídico por meio de sua aplicação retroativa.
Nesse sentido, Hugo de Brito Machado Segundo, em sua obra Manual de Direito
Tributário, 10a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018:
A revisão do lançamento, embora possa ocorrer para reduzi-lo ou extingui-lo, também
pode se dar para ampliar o valor inicialmente lançado. É o que acontece,
invariavelmente, quando se efetua um lançamento de ofício revisional. Nesse caso,
porém, é importante notar que, nos termos do art. 146 do CTN, a modificação
introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento,
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato
gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Isso quer dizer que, na hipótese de
a autoridade administrativa resolver “mudar” a interpretação antes adotada, na
feitura de um lançamento, essa mudança somente poderá produzir efeitos em
relação aos fatos ocorridos depois que o sujeito passivo houver sido dela
cientificado. Mas é preciso que se trate de mera mudança de interpretação. Se, em vez
disso, tratar-se de um erro de fato na aplicação da lei, a sua correção pode operar-se com
efeitos ex tunc, ou seja, retroativos à data do ato a ser corrigido.
O seguinte exemplo pode esclarecer o sentido do art. 146 do CTN. Imagine-se que
um contribuinte importa livros infantis. Esses livros são de plástico, para evitar que se
rasguem facilmente. E as páginas, ao serem pressionadas em locais próprios, emitem
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

sons, para tornar o aprendizado mais interessante e atrativo para as crianças. A
autoridade, ao examinar esses livros para fins de cálculo do Imposto de Importação,
classifica-os – na tabela do Imposto de Importação, para fins de determinação da
alíquota aplicável – como “outros livros”, submetidos portanto à imunidade. Com base
nessa interpretação, não exige o imposto. Caso, depois, a autoridade “mude de ideia”
e resolva classificar tais livros como “brinquedos”, produto submetido ao Imposto
de Importação por alíquota elevada, não poderá ser exigida mais qualquer
diferença em relação aos livros já importados. Sem ainda entrar no mérito quanto à
validade e à procedência dessa nova “interpretação”, aqui apontada apenas como
exemplo (e que poderia ser discutida pelo contribuinte, administrativa ou
judicialmente), o certo é que apenas em relação a importações futuras é que o novo
“critério” poderia ser aplicado.
A jurisprudência, a propósito, tem se posicionado nos seguintes termos:
“Se a autoridade fiscal, no momento do desembaraço das mercadorias importadas,
acolheu a classificação fiscal efetivada pelo contribuinte, não poderá, posteriormente,
em face de mudança de critério jurídico decorrente de interpretação diversa das
normas jurídico-tributárias, proceder à revisão do lançamento.”
Hugo de Brito Machado diferencia, para fins de aplicação do art. 146 do CTN, a
mudança de critério jurídico a que se refere o artigo do erro de fato e do erro de direito.
Para ele, mudança de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN é apenas a
mudança, pela autoridade, entre duas interpretações “razoáveis”, sendo certo que as
duas – a inicial e a decorrente da mudança – poderiam ser consideradas corretas. Caso a
primeira interpretação fosse absurda, ter-se-ia erro de direito, e o art. 146 do CTN não
seria aplicável. Da mesma forma, a restrição contida no artigo não se aplica se se tratar
de erro de fato, vale dizer, se o primeiro lançamento, a ser revisado, está errado porque
nele a autoridade equivocou-se quanto aos fatos sobre os quais teria de aplicar a lei
tributária (p. ex., pensou que o contribuinte importava livros, quando na verdade dentro
dos contêineres havia aparelhos de ar-condicionado). Como ele próprio reconhece,
porém, a quase totalidade dos autores não faz essa diferenciação, afirmando, de modo
majoritário, que o art. 146 do CTN aplica-se ao erro de direito, o qual também
somente poderia ser corrigido em relação a fatos futuros, não podendo dar
cabimento à revisão de lançamentos já consumados. O lançamento somente poderia
ser revisado de ofício se constatado o erro de fato.
Julgando questão na qual o Município do Rio de Janeiro pretendia alterar a classificação
de imóveis, para fins de tributação pelo IPTU, o STJ considerou que, embora, em tese,
tal alteração possa ocorrer, não é possível levá-la a efeito de modo retroativo, de
sorte a ensejar a revisão de lançamentos já efetuados:
“1. Esta Corte tem precedente, no sentido de que o município tem competência para
legislar sobre IPTU, podendo classificar os imóveis, definindo quais os que devem
pagar a exação municipal mais ou menos gravosa (REsp no 196.027/RJ). 2. Hipótese
em julgamento em que a municipalidade, de forma unilateral, alterou a classificação,
invocando os princípios da isonomia e da capacidade contributiva do contribuinte,
razões não elencadas no art. 149 do CTN para que se faça a revisão de lançamento
(precedente desta Turma REsp no 1.718/RJ). [...].”
Quanto ao citado “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado”, observo que o único documento anexado pelo Recorrente aos
autos, às fls. 780/781, é o Despacho Decisório no 213/2006, no qual não há qualquer
manifestação no sentido de qualificar juridicamente as contas contábeis denominadas
“RENDAS
DE
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO”,
“RENDAS
DE
APLICAÇÕES
INTERFINANCEIRAS
DE
LIQUIDEZ”,
“RENDAS
DE
TÍTULOS
E
VALORES
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

MOBILIÁRIOS” e “OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS” como receitas atípicas do
contribuinte.
Este documento, de 1 página e meia, limita-se a afirmar que o contribuinte
apresentou a documentação necessária para habilitar um crédito que será, posteriormente, objeto
de detida análise, como um “exame de admissibilidade do crédito”:
O interessado apresentou a documentação de fls. 01 a 41, e alega, em síntese, que é
detentor do Direito Creditório no valor de R$3.492.135,73, tendo em vista a decisão
transitada em julgado em 19 de dezembro de 2005, na Ação Ordinária no
1999.38.00.016025-9, que lhe declarou o direito de compensar as importâncias
recolhidas a maior a título de COFINS nos moldes da Lei no 9.718/98, com parcelas
vincendas dos tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos
termos do art. 1o do Decreto no 2.138/97.
O parágrafo 2o do artigo 51 da IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, estabelece:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo ou
contribuição administrados pela SRF;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado;
IV - foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, houve a homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou a comprovação da renúncia
à sua execução, bem assim a assunção de todas as custas e os honorários advocatícios
referentes ao processo de execução.
(...)
O interessado comprovou todas as exigências contidas no citado dispositivo (IN
600/2005), com vistas a demostrar ser detentor de direito creditório decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, pelo qual defiro o presente pedido.
O despacho claramente afirma que o valor de R$3.492.135,73 é meramente
alegado pelo Recorrente, não estando quantificado pela decisão judicial. Não há sequer uma
indicação de como foi calculado tal valor. O pedido que foi deferido foi tão-somente o de
habilitar o crédito, com vistas a possibilitar a transmissão do Pedido de Ressarcimento ou
Declaração de Compensação através do documento eletrônico PER/DCOMP. O deferimento do
ressarcimento e/ou a homologação da compensação somente ocorrerá em momento posterior,
conforme o art. 51, § 6o, da IN SRF no 600/2005 (vigente à época da apresentação do Pedido de
Habilitação de Crédito):
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo,
formalizado em processo administrativo instruído com:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

(...)
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
(...)
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
O Pedido de Habilitação cuida do “an debeatur”, ou seja, da existência da dívida
da União para com o contribuinte em virtude de decisão judicial, mas não do “quantum
debeatur”, ou seja, do valor desta dívida. Neste sentido, trago os seguintes precedentes deste
Conselho:
a) Acórdão no 3201-007.277, Sessão de 24 de setembro de 2020:
Ementa:
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito reconhecido em decisão judicial
transitada em julgado não implica homologação da compensação.
(...)
Voto
(...)
Por fim, no que tange à alegação de que, quando do pedido de habilitação do crédito
reconhecido judicialmente, obtivera decisão da repartição de origem homologando o
direito creditório, essa afirmação não condiz com a realidade dos autos, pois conforme
consta expressamente do despacho decisório relativo à habilitação do crédito, “o
deferimento do pedido de habilitação ao crédito não implica homologação da
compensação” (e-fl. 203).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

b) Acórdão no 3003-001.217, Sessão de 12 de agosto de 2020:
No procedimento de habilitação são efetuadas as verificações constantes no art. 51, da
IN/RFB 600/2005 sendo que nessa fase não se realizam os cálculos para apurar o direito
creditório, visto que nessa fase não se instaura o contencioso:
(...)
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento. Significa
apenas autorização para transmissão do PER/DComp. O valor constante do pedido de
habilitação é informativo e de responsabilidade do contribuinte. Não implica
reconhecimento de direito creditório desse valor, quando deferido o pedido.
Somente após a inserção de todos esses dados no sistema CPERDCOMP é que o
contribuinte conseguirá transmitir os PER/DComp correspondentes ao crédito
habilitado, sendo que no caso vertente o pedido de restituição foi apresentado em
formulário, em desacordo com as hipóteses previstas na norma e sem o referido Pedido
de Habilitação.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

No mais, a compensação de crédito tributário reconhecida por decisão judicial transitada
em julgado só pode ser efetuada administrativamente se o contribuinte comprovar, no
âmbito do processo administrativo, a homologação da desistência do título judicial
quanto ao principal.
(...)
Mesmo que pudessem ser superadas essas formalidades, no mérito melhor sorte não
assiste à recorrente.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à restituição,
mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à pretensão
do interessado, indeferindo o Pedido de Restituição, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, o Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a
origem do seu crédito. Não apresentou nenhuma prova do seu direito creditório, em
especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se pleiteou o
crédito. Se limitou, tão-somente, a argumentar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o, §
1o, da Lei no 9.718, de 1998, reconhecida pelo STF, e que, por isso, faz jus ao crédito.
Para que se possa analisar efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes
nos autos os elementos comprobatórios dos créditos alegados e necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência do crédito declarado, o que não se verifica no caso
em tela.
Assim, mesmo que não restasse prejudicada a análise do mérito face as irregularidades
apontadas, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a restituição pleiteada.

c) Acórdão no 3302-008.213, Sessão de 18 de fevereiro de 2020:
Não acolho as alegações trazidas pela recorrente no sentido de que se o pedido de
habilitação do crédito judicial for formalizado no prazo de cinco anos a partir da data do
trânsito em julgado, estará respeitado o prazo prescricional disposto do art. 168, inciso
II, do CTN.
Entendendo, em sentido oposto, tratar-se a habilitação apenas de um procedimento
preliminar, preparatório ao respectivo pedido de restituição e/ou compensação toda vez
que o crédito que servir de base para tais pretensões tiver como fundamento uma
decisão judicial.
Inicialmente, vale notar que a IN RFB no 600/2005 não limitou qualquer direito
garantido em lei e apenas cumpriu o mandamento normativo disposto no §14 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
(...)
Nota-se que a norma infralegal supracitada, para as hipóteses de crédito reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado, estabeleceu procedimento preparatório à
recepção pela RFB do pedido autônomo de restituição e/ou compensação, qual seja, a
habilitação prévia do crédito, exigida no art. 51, da IN RFB no 600/2005:
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

(...)
A habilitação não implica em limitação de direito material, sendo apenas um
procedimento formal preliminar visando unicamente a reconhecer a validade da decisão
judicial transitada em julgado para os fins de restituição e/ou compensação futura e
consiste apenas na verificação dos itens discriminados nos incisos I a V do § 2o do art.
51 da IN RFB no 600/2005.

d) Acórdão no 9303-009.838, Sessão de 10 de dezembro de 2019:
Em seu recurso afirma a Contribuinte que não prospera a alegação de que “o
PER/DCOMP relativo a crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado
deve ser precedido de pedido de habilitação de crédito”, pois "o Programa
PER/DCOMP no momento do pedido de restituição em comento não apresentava a
opção de Mandado de Segurança, existindo campo apenas para indicar processo de
Repetição de Indébito".
Não assiste razão à Contribuinte. Para que não paire dúvida sobre a decisão, veja-se o
que dispunha o art. 3o da IN SRF no 517/2005, vigente à época dos fatos:
“Art. 3o Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico
de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP 1.6, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita
Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo.
(...)
Pela simples leitura do texto do artigo, mormente do caput do art. 3o, não se tem a
mínima dúvida de que o procedimento de habilitação do crédito é procedimento formal,
e prévio ao pedido de restituição, ressarcimento, ou compensação. Portanto, o
PER/DCOMP relativo a crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado
deve ser precedido de pedido de habilitação do respectivo crédito. Após a habilitação do
crédito, não há nenhuma restrição para a transmissão eletrônica do PER/DCOMP.
(...)
Veja-se então que o CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à
autoridade administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações
possam a vir a ser realizadas.
Nesse contexto, restou evidente que a contribuinte afrontou as regras que norteiam a
Restituição e a Declaração de Compensação. Em primeiro lugar ao deixar de efetuar o
"Pedido de Habilitação dos Créditos" - art. 3o da IN citada, pelo menos não fez nenhuma
referência neste sentido, nem juntou qualquer prova. Em segundo lugar, após o pedido
de Habilitação (processo administrativo de habilitação do crédito), deveria efetuar
Pedido de Restituição e ou Declaração de Compensação eletrônico, mediante o uso do
programa PER/DCOMP.
Assim é que, se descumpridos os requisitos apontados na norma, como se afigura ser o
caso em tela, determina o legislador que o pedido deve ser considerado não formulado,
não produzindo nenhum efeito, conforme o disposto no art. 31 da IN SRF no 600/2005.
Por isso mesmo, há necessidade da habilitação prévia do crédito para o contribuinte
poder utilizá-lo em compensações e nunca para receber em espécie, como pretende a
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Contribuinte em seu pedido. É bom lembrar que não há previsão legal para restituir
crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.

Por fim, para que não reste dúvidas quanto à inexistência de alteração de critério
jurídico, tem-se que o referido Despacho Decisório é datado de 11/05/2006, enquanto os créditos
aqui discutidos se referem ao ano-calendário 2014.
Nesse contexto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

VII – DA ALEGAÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE INCLUÍDOS
NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS
Sustenta ainda o Recorrente que algumas de suas receitas não podem integrar a
base de cálculo da COFINS, por se tratarem de receitas financeiras atípicas, que nada tem a ver
com sua atividade de instituição financeira, fato que teria sido ignorado na autuação. Nesse
sentido, afirma que a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já pacificou
entendimento de que “não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas
instituições financeiras provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros”,
citando o Acórdão no 9303-005.051 e a Resolução no 3201-001.194 (que determinou a conversão
do julgamento em diligência).
Analisando o Acórdão no 9303-005.051, verifiquei que os conselheiros Demes
Brito (relator), Andrada Márcio Canuto Natal e Rodrigo da Costa Possas deram provimento
integral ao recurso da Procuradoria da Fazenda Nacional. Contudo, por maioria de votos, o
Colegiado decidiu pelo provimento parcial, afastando da base de cálculo da COFINS apenas as
receitas provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros, conforme a Ementa:
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o
DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS
OPERACIONAIS.
As receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro (serviços
bancários e intermediação financeira) estão incluídas no conceito de faturamento/receita
bruta a que se refere a Lei Complementar no 70/91, não tendo sido afetado pela
alteração no conceito de faturamento promovida pela Lei no 9.718/98.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.
O voto vencedor foi redigido, de forma bastante sintética, nos seguintes termos:
Com a devida vênia, discordo do il. Relator.
Com efeito, entendemos que a razão está com o relator do voto vencido, o Conselheiro
Rosaldo Trevisan.
O que temos aqui é uma ação judicial em que se reconheceu a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo preconizado no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998,
afastando, de conseguinte, a incidência da Cofins sobre as “receitas financeiras”.
Contudo, conforme nele brilhantemente exposto, não há, nas decisões judiciais nela
prolatadas, qualquer pronunciamento a respeito do que venham a ser, afinal, as tais
“receitas financeiras” para uma instituição financeira – mesma natureza da Recorrente.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a inconstitucionalidade do
alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as receitas decorrentes da
prestação de serviços e da venda de mercadorias – as chamadas "receitas
operacionais" –, que inequivocamente incluem, no caso das instituições
financeiras, as receitas decorrentes da intermediação financeira, ainda que assim
contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do voto
vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como receita
operacional, como também lá ressaltado.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial, também para excluir a
glosa de crédito em relação às receitas provenientes da aplicação de recursos
próprios e/ou de terceiros.
É como voto.
Observa-se de pronto, um erro material na conclusão, pois o caso não trata da
glosa de crédito, mas de quais receitas do contribuinte devem compor a base de cálculo da
COFINS, a fim de apurar os débitos respectivos. Existe, também, uma aparente contradição
interna, pois afirma-se que “as chamadas "receitas operacionais" –, que inequivocamente
incluem, no caso das instituições financeiras, as receitas decorrentes da intermediação
financeira”, e em seguida que “A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é
a aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do
voto vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como receita
operacional”.
Ora, se as receitas operacionais inequivocamente incluem as receitas decorrentes
da intermediação financeira, como seria possível não incidir sobre receitas cuja origem é a
aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros, as quais a fiscalização entendeu como receita
financeira? E como seria possível afirmar que a fiscalização entendeu como receita financeira,
não como receita operacional?
Da leitura do voto vencedor também não é possível verificar quais as razões para
concluir que a Cofins não incide sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de recursos
próprios e/ou de terceiros, se a fiscalização a entendeu como receita financeira. Mesmo fazendo
a leitura completa da declaração de voto da conselheira Tatiana Midori Migiyama, não se
encontra essa resposta, visto que a conselheira analisou apenas questões processuais e não
abordou expressamente tal matéria, manifestando-se, neste ponto, nos seguintes termos:
Em vista de todo o exposto, ainda que entenda que a matéria trazida nos autos desse
processo já tenha sido decidida definitivamente pelo Judiciário, em respeito a boa-fé
demonstrada pelo sujeito passivo, voto pelo sobrestamento do julgamento até a decisão
relativa ao agravo de instrumento 2015.03.00.0144035 e de eventual nova
complementação do julgamento a ser adicionada nos autos da ação ordinária
2006.61.00.0034220.
É de se atentar, somente para fins de compreensão do resultado do julgamento desse
processo que, quando da apreciação do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, após negativa de alguns conselheiros quanto ao sobrestamento, foi
apreciada o cerne da lide – que, por sua vez, manifestei-me, fortes nos meus
argumentos, pelo não provimento ao recurso especial.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Por outro lado, existem diversos precedentes judiciais em sentido contrário ao da
decisão acima transcrita:
a) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL No
0038637-20.2016.4.03.6182 RELATOR DES. FED. JOHONSOM DI SALVO,
DECISÃO EM 17/02/2021:
V O T O
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:
Primeiramente, submeto o feito ao reexame necessário, com base no art. 496, I, e § 3o, I,
do CPC, observado o valor atribuído à causa R$ 14.756.290,80, em agosto de 2016.
Considerou o magistrado a quo que a cobrança fazendária é indevida por ter incidido
sobre receitas financeiras da embargante, bem como por ter desrespeitado as decisões
proferidas no mandado de segurança no 0031511-64.1999.4.03.6100.
Relativamente à controvérsia quanto à base de cálculo da COFINS no período de agosto
de 2012 a agosto de 2014, divergem as partes a respeito das receitas financeiras, que
para a União são operacionais. Para a embargante, diversamente, são operacionais as
receitas de prêmio de seguro e de resseguro.
O acórdão proferido no mandado de segurança no 0031511-64.1999.4.03.6100 foi assim
ementado:
(...)
A decisão monocrática, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes consignou que nas
razões recursais da Fazenda, “alega-se que o Tribunal de origem teria afastado, sem
declarar textualmente a inconstitucionalidade, os arts. 2o e 3o, caput, da Lei no 9.718/98,
pois teria confirmado a sentença, que determinara a aplicação ao caso concreto da Lei
Complementar 70/91”.
Anotou, ademais, “que não houve nenhuma manifestação pelo Tribunal de origem sobre
a exclusão das receitas financeiras das empresas de seguro, de modo que não se aplica a
discussão envolvida no tema 372 da sistemática da repercussão geral desta Corte”.
Dessa forma, muito embora a decisão do mandado de segurança tenha determinado o
recolhimento da COFINS com base na Lei Complementar no 70/91, em razão da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da contribuição pelo § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, não se discutiu especificamente se as receitas financeiras
podem ser consideradas operacionais para se aferir a base de cálculo da COFINS para a
instituições como a embargante.
A jurisprudência desta Sexta Turma se posicionou no sentido de que a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98, não aproveita à embargante
que, na condição de instituição financeira, possui tratamento diferenciado, recolhendo
aludida contribuição por força dos parágrafos 5o e 6o, do mesmo artigo, nos seguintes
termos:
(...)
Desse modo, a tributação dessas instituições está prevista nos §§ 5o e 6o, do artigo 3o, da
Lei no 9.718/98, tendo por base de cálculo a receita bruta operacional, o que permite a
incidência do PIS e da COFINS sobre suas receitas financeiras.
Observo que, para as instituições financeiras, a receita financeira constitui receita
inerente à sua atividade – intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

ou de terceiros (artigo 17, Lei no 4.595/64) - ocasionando que sua receita bruta
operacional corresponda ao faturamento.
Nesse sentido já se pronunciou a Sexta Turma desta Corte:
(...)
Por outro lado, o mandado de segurança 1999.61.00.031511-1 assegurou o direito da
embargante recolher a COFINS com a base de cálculo prevista na Lei Complementar
70/91, ou seja, sobre o faturamento, ante o inconstitucional alargamento da base de
cálculo da exação promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Evidencia-se, portanto, que ponto capital para solucionar a presente demanda é a
definição da base de cálculo da COFINS para instituições financeiras.
Não identificadas expressamente quais receitas devem ser excluídas da base de cálculo
da COFINS, sem pedido explícito de exclusão das receitas financeiras, à luz do art. 293
do CPC/73, então vigente, o pedido se interpreta restritivamente e, conforme observou o
Ministro Gilmar Mendes na decisão citada, não houve no julgamento do mandamus
discussão sobre a exclusão das receitas financeiras das empresas de seguro.
Nesse sentido, não se pode extrair do pedido formulado no mandado de segurança
requerimento explícito de exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da
COFINS. Imperioso fincar que a coisa julgada alberga unicamente as questões
expressamente decididas (art. 468, CPC/73), sendo o sistema processual infenso a
decisões implícitas. Confira-se:
(...)
Mesmo após a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo,
ocorrida em recursos extraordinários (REs 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084) que
afastaram as receitas "não operacionais" do âmbito do faturamento, obviamente que
sobejaram no entendimento da Suprema Corte - quanto à composição do faturamento -
as demais realidades econômicas qualificadas como ingressos próprios da atividade
empresária, que no caso das instituições financeiras e seguradoras obviamente
açambarcam as receitas financeiras.
Convém recordar que o STF declarou que as entidades financeiras são prestadoras de
serviços (ADIN no 2.591, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 04.05.2007); se o são,
resta evidente que os ingressos derivados da intermediação e aplicação de recursos são
receitas operacionais (financeiras) que integram o faturamento singular das entidades e
instituições financeiras (e seguradoras) e, portanto, refletem a base de cálculo de
PIS/COFINS, restando salutar a recordação de que segundo o entendimento do STF, a
receita bruta e o faturamento são termos equivalentes para fins jurídicos, sem embargo
de haver distinções técnicas entre as referidas espécies apenas na seara contábil (por
exemplo, ARE 643.823 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2013 PUBLIC
20-03-2013).
Rememore-se também que, ainda para o STF o conceito constitucional de faturamento
inscrito no art. 195, I, da Constituição equivalha a receita bruta advinda tanto da venda
de mercadorias quanto da prestação de serviços (por exemplo, RE 396.514 AgR-AgR-
segundo, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-12-2012
RDDT n. 210, 2013, p. 194-202) e sendo as instituições financeiras sociedades
empresárias dedicadas a esse segundo segmento econômico, a receita da prestação dos
serviços (exceto as "não operacionais") a que se dedica compõem o faturamento.
Deveras, para as instituições financeiras e seguradoras, a chamada receita financeira é
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

da essência de suas finalidades e atividades como sociedades empresárias, é
consequência das operações próprias de seus objetivos sociais.
Nesse cenário econômico, repita-se, as receitas financeiras compõem as receitas das
atividades típicas dessa espécie empresarial, que evidentemente ostenta capacidade
contributiva e deve, portanto, contribuir à vista da solidariedade a que alude o caput do
art. 195 da Constituição.
Como observado pelo magistrado de piso, a embargante, segundo o art. 2o de seu
Estatuto Social “tem por objeto a criação administração e comercialização de seguros de
pessoas e planos de benefícios de caráter previdenciário, concedidos em forma de renda
continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas e a participação
em outra companhias, como quotista ou acionista, observadas as restrições previstas em
lei” (fl. 72 – grifei).
Destarte, a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro, de
seguros e de previdência privada pode ser classificada como decorrente de serviços para
fins tributários, estando sujeita à incidência da contribuição COFINS, na forma dos arts.
2o, 3o, caput e nos §§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao plus
contido no § 1o do art. 3o, tudo da Lei n° 9.718/98, considerado inconstitucional por
meio do RE no 357.950-9/RS e dos demais recursos que foram julgados na mesma
assentada.
(...)
Com relação à representação fiscal na qual a autoridade fiscal constitui o crédito
tributário, não vejo a contradição indicada na sentença quanto ao disposto no Parecer
PGFN/CAT no 2.773/2007, que expressamente dispõe em seu item 66:
“66. Têm-se, então, que a natureza das receitas decorrentes das atividades do setor
financeiro e de seguros pode ser classificada como serviços para fins tributários,
estando sujeita à incidência das contribuições em causa, na forma dos arts. 2o, 3o,
caput e nos §§ 5o e 6o do mesmo artigo, exceto no que diz respeito ao “plus” contido no
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, considerado inconstitucional por meio do
Recuso Extraordinário 357.950-9/RS e dos demais recursos que foram julgados na
mesma assentada.”
(...)
Pelo exposto, dou provimento ao apelo da União, bem como ao reexame necessário.

b) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL No
5067230-69.2017.4.04.7100/RS,
RELATOR
DESEMBARGADOR
FEDERAL
RÔMULO PIZZOLATTI, DECISÃO EM 25/09/2019:
RELATÓRIO
BANCO TOPÁZIO S.A. impetrou MANDADO DE SEGURANÇA, pedindo o
reconhecimento do direito de excluir/deduzir da base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS os valores atinentes às suas despesas com a contratação de
correspondentes bancários, bem como do de aproveitar em compensação tributária os
valores recolhidos a mais nos 05 anos anteriores à impetração, atualizados pela taxa
SELIC.
Defendeu a impetrante na inicial, em síntese, que a contratação de correspondentes
bancários, na sua atividade de instituição financeira, constitui espécie de despesa do
gênero “despesas incorridas nas operações de intermediação financeira", o que autoriza
a dedução de tais valores da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, nos
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

termos do art. 3o, § 6o, I, "a", da Lei no 9.718, de 1998. Alegou, em suma, que "paga os
serviços dos correspondentes bancários porque são eles que viabilizam as operações
financeiras vendidas aos clientes, intermediando-as. São eles que captam os recursos e
os clientes do IMPETRANTE"; e que "a regulamentação dada pelo BACEN, por meio
da Resolução BACEN no 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, à atividade dos
correspondentes bancários deixa claro tratar-se de atividade que é própria extensão das
atividades da instituição financeira na captação de clientes".
(...)
VOTO
Observação inicial
Na sessão de 03 de setembro de 2019, pedi vista dos autos, após a sustentação oral do
apelante, para melhor exame de algumas peculiaridades do caso, e trago o feito em mesa
nesta sessão de 10 de setembro para continuidade do julgamento, dentro do prazo
previsto no art. 940 do Código de Processo Civil vigente.
Mérito
No que é pertinente à controvérsia, assim dispõe a Lei no 9.718, de 1998:
(...)
Ora, de modo simples, pode-se dizer que a operação de intermediação financeira
consiste na captação de recursos com quem os tem sobrando, para repasse a quem deles
precisa e não os tem. Quem realiza operação de captação/repasse de recursos no
mercado são as instituições financeiras que atuam no mercado financeiro (sejam estes
mercados de dívida, de equity ou de securitização de crédito), ou seja, a impetrante, de
fato, realiza operação de intermediação financeira. Contudo, os serviços prestados pelos
correspondentes bancários são diversos e não se confundem com operações de
captação/repasse no mercado financeiro. Prestar serviços a instituição financeira, na
prospecção de potenciais clientes, não se confunde com realizar operações de
captação/repasse no mercado.
Com efeito, os correspondentes bancários não executam a intermediação financeira, que
é de competência exclusiva do sistema bancário. As instituições financeiras contratam
os serviços de correspondentes para realizar as suas operações financeiras,
estabelecendo-se entre eles uma relação jurídica de prestação de serviços que em nada
se confunde com as operações de intermediação financeira propriamente ditas, as quais
constituem o objeto social da instituição financeira.
Assim, pode-se dizer que as despesas com a contratação de correspondentes não são
despesas de intermediação financeira, mas sim para (a realização de operações de)
intermediação financeira, caracterizando-se, portanto, como uma despesa operacional,
como o são outras despesas com remuneração de agentes que prestem serviços
relacionados à manutenção da atividade da instituição financeira.
Em suma, não tem a instituição financeira o direito de excluir/deduzir da base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS as suas despesas com a contratação de
correspondentes bancários, uma vez que não se tratam de despesas de intermediação
financeira, conforme, de resto, já decidiu a Primeira Turma deste Tribunal no julgado
assim sintetizado:
(...)
Agiu com acerto a juíza da causa, dessarte, ao denegar o mandado de segurança.
Dispositivo
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

c) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL No
0010626-19.2005.4.03.6100/SP,
RELATOR
DESEMBARGADOR
FEDERAL
MÁRCIO MORAES, PUBLICADO EM 01/10/2012:
EMENTA
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SENTENÇA CONCESSIVA. REMESSA OFICIAL. COFINS. BASE DE CÁLCULO.
CONCEITO DE FATURAMENTO. LEI N. 9.718/1998, ART. 3o, § 1o.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITA BRUTA
DECORRENTE
DO
EXERCÍCIO
DO
OBJETO
SOCIAL.
PRESCRIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A teor do disposto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, a sentença concessiva da
segurança sujeita-se ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
2. Firmou-se o entendimento segundo o qual, anteriormente à vigência da Lei
complementar no 118/2005, ou seja, antes de 09/06/2005, o prazo prescricional para
restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação é de 10
(dez) anos, contados da data do pagamento indevido, devendo ser aplicadas as
disposições da indigitada norma - que, a teor do seu artigo 3o, prevê o prazo
prescricional quinquenal -, tão-somente aos feitos ajuizados após a respectiva vigência.
3. Diante da imposição legal da COFINS às instituições financeiras, por força da Lei
9.718/98, fica derrogada a isenção anteriormente prevista no parágrafo único do art. 11
da Lei Complementar 70/91, até mesmo porque não há exigência constitucional de lei
complementar para disciplinar esta matéria, conforme pacífica jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, §
1o, da Lei n. 9.718/1998, por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários n.
357.950/RS, n. 390.840/MG, n. 358.273/RS e n. 346.084/PR.
5. No caso concreto, a questão vai além da simples declaração de inconstitucionalidade
do artigo 3o, § 1o, da Lei n. 9.718/1998. Trata-se, também, de definir o alcance do termo
"faturamento", base sobre a qual incide o tributo.
6. Quando do julgamento dos Recursos Extraordinários mencionados, a Suprema Corte
reconheceu a sinonímia existente entre os termos faturamento e receita bruta, para fins
de incidência do PIS e da COFINS. Entretanto, a realidade alcançada pelos termos
citados não se limita simplesmente às operações de venda de mercadorias e de prestação
de serviços, notadamente nos dias atuais, em que as atividades empresariais assumem
formas as mais diversas, de modo que, mediante uma interpretação teleológica, o termo
faturamento, assim como a receita bruta, abrange a totalidade das receitas decorrentes
do exercício do objeto social.
7. A impetrante é instituição financeira, que obtém receitas mediante as atividades de
"coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em
moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros" (art.
17, da Lei n. 4.595/1964). Neste caso, compõem o seu faturamento todas as receitas
decorrentes do exercício das atividades às quais se dedicam, não se limitando às
operações de venda de mercadoria e de prestação de serviços.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 3o, § 1o, da Lei n. 9.718/1998, para que
a impetrante possa apurar a COFINS tendo por base de cálculo o faturamento,
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

correspondente à receita bruta decorrente do exercício do objeto social ao qual se
dedica.
9. Quanto à compensação dos valores recolhidos a título de COFINS, por força do art.
3o, § 1o, da Lei no 9.718/1998, comprovados nos autos, mediante a juntada das guias
DARF, a questão, no âmbito da Turma, passou a ser resolvida no sentido de que o
regime a ser aplicado é o vigente ao tempo da propositura da ação, conforme
julgamento da Apelação n. 0005742-26.2005.403.6106/SP, ocorrido em 15 de abril de
2010. Tal entendimento está amparado na decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (artigo 543-C do CPC).
REsp no 1137738/SP
10. No que tange à correção monetária, tendo em vista o período objeto da
compensação, aplicável exclusivamente a taxa SELIC, por força do art. 39, § 4o, da Lei
n. 9.250/1995, que determina sua aplicação à compensação tributária e que é, conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo, índice de correção
monetária e de juros de mora (RESP 769619; AgRg no REsp 658786).
11. Alegação de prescrição, arguida em contrarrazões, rejeitada. Recurso adesivo
improvido; apelação da União e remessa oficial, tida como ocorrida, parcialmente
providas.

d) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL No
0005982-10.2012.4.05.8500, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL CID
MARCONI GURGEL DE SOUZA, JULGAMENTO EM 13/05/2021:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PIS/COFINS. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
RECEITAS
FINANCEIRAS
E
OUTRAS
RECEITAS
OPERACIONAIS. MANIFESTAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA
PARTE EMBARGANTE. TRIBUTAÇÃO LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Apelação interposta pelo Banco do Estado de Sergipe em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal, para exclusão de
determinadas receitas operacionais do cálculo da COFINS; de valores da COFINS em
cobrança decorrentes de receitas não operacionais, na forma do item 2.10 da análise
técnica SACAT presente nos autos; e os ingressos referentes à recuperação de encargos
e despesas que restarem devidamente apurados em fase de liquidação de sentença, no
que tange à subconta 7.1.9.30.00-6 e ao item 2.12 da análise SACAT presente nos
autos. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
Sem honorários em favor da Fazenda Nacional, tendo em vista a cobrança do encargo
legal nas CDA's.
2. Alega a inconstitucionalidade e ilegalidade da inclusão das receitas financeiras do
Apelante nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, pois apenas os serviços bancários
prestados aos clientes, tais como cobrança de duplicata, serviço de atendimento ao
cliente, emissão de talão de cheques, por exemplo, se subsumiriam ao conceito de
faturamento constitucionalmente previsto. Defende que a receita auferida e razão da
atividade típica das Instituições Financeiras e outras receitas operacionais e não
operacionais não devem integrar a base de cálculo dos tributos retromecionados, sob
pena de se atribuir ao vocábulo "faturamento" uma significação mais ampla do que
aquela delimitada pela legislação vigente, violando-se, por conseguinte, os arts. 195, I,
da CF/88; 219 do Código Comercial; 1o e 20 da Lei no 5.474/68; e 110 do CTN.
Alternativamente, requer o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos
Recursos Extraordinários n. 400.479 e 609.069, submetidos ao regime da Repercussão
Geral.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

3. A Repercussão Geral dos RE 400.479 e 609.096 foi levantada sob a égide do CPC/73
e de acordo com os então vigentes arts. 543-A e 543-B, não há falar em suspensão
automática de processos em que se discutem questão submetida à sistemática da
Repercussão Geral.
4. A receita bruta ou o faturamento decorre das vendas de mercadorias, de serviços ou
de mercadorias e serviços, sendo, pois, o somatório das receitas resultantes das
atividades empresariais. Logo, na base de cálculo da contribuição ao PIS devem ser
inseridas as receitas financeiras das atividades desenvolvidas por instituições
financeiras, já que fazem parte das receitas oriundas da atividade empresarial.
Precedente: STJ - REsp 1.187.726/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em 16/08/2018, DJe 11/09/2018.
5. Apelação improvida. Sem honorários recursais, ante a ausência de sucumbência em
favor da União Federal na sentença.

e) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, APELAÇÃO CÍVEL No
2006.70.00.021445-4/PR, RELATOR DESEMBARGADOR FEDERAL ÁLVARO
EDUARDO JUNQUEIRA, PUBLICADO EM 05/05/2010:
EMENTA
QUESTÃO DE ORDEM. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NOVO JULGAMENTO DO APELO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ART. 3o, § 1o,
DA LEI 9.718/98. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
1. Identificado erro material em relação ao julgamento do agravo legal que manteve a
decisão terminativa que deu provimento ao apelo. Necessidade de anular a decisão
terminativa e, consequentemente, o julgamento do agravo.
2. Prejudicado os embargos de declaração.
3. Nova apreciação do apelo interposto pela impetrante.
4. Os bancos comerciais e as entidades financeiras a eles equiparados (previdência
privada) não se submetem ao § 1o, do art. 3o, da Lei 9.718/98, no que tange ao
recolhimento do PIS e da COFINS;
5. Tais entidades são regidas pelos parágrafos 5o e 6o, do art. 3o da Lei 9.718/98, sendo
que o STF expressamente se manifestou sobre a constitucionalidade do caput do art. 3o,
da Lei 9.718/98;
6. Para as instituições financeiras, a receita financeira constitui receita inerente à sua
atividade - intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros
(art. 17, Lei 4595/64) - ocasionando que sua receita bruta operacional equivalha
basicamente ao faturamento, estando sujeitas ao regime não-cumulativo.
(...)
QUESTÃO DE ORDEM
Compulsando os autos, em razão da oposição de embargos declaratórios (fls. 292/309),
verifico ocorrência de erro material no julgado das fls. 288/291, que negou provimento
ao agravo legal, mantendo decisão terminativa (fls. 274/275) que deu provimento à
apelação.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Equivocadamente, a decisão monocrática (fls. 274/275) entendeu por reformar a
sentença a quo para conceder a segurança, ante a declaração do STF de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
No entanto, a impetrante, entidade fechada de previdência complementar privada, busca
afastar o recolhimento do PIS e da COFINS, nos moldes do art. 3o da Lei no 9.718/98,
bem como a sua não sujeição às Leis no 10.637/02 e no 10.833/03.
Em face do erro material, impõe-se anular o julgamento do agravo (fls. 288/291), bem
como a decisão terminativa (fls. 274/275). Prejudicado, por conseguinte, o julgamento
dos embargos de declaração.
Anulado o julgamento e a decisão mencionados, trago os autos para nova apreciação do
pedido.
1. Instituições financeiras e equiparadas, e inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/98
As entidades financeiras e os bancos comerciais não são beneficiadas pela declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, pelo Supremo Tribunal Federal,
pois elas se submetem a regramento próprio, diferente do dispositivo inquinado de
inconstitucional. Elas recolhem PIS/COFINS com base nos parágrafos 5o e 6o, do art. 3o,
da Lei 9.718/98. A declaração de inconstitucionalidade repita-se, limitou-se ao § 1o.
A leitura do voto do Ministro MARCO AURÉLIO (RE 390840) deixa clara e explícita
a ausência de afronta à Constituição Federal pelo caput do art. 3o, da Lei 9.718/98,
limitando-se a inconstitucionalidade ao parágrafo 1o desse dispositivo legal, tão
somente:
(...)
A norma que rege a relação da impetrante com o ente tributante não foi declarada
inconstitucional. Trata-se do § 5o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98:
(...)
Posteriormente, o art. 2o da MP 2.158-35/2001 agregou o § 6o ao art. 3o da Lei 9.718/98:
(...)
Os bancos passaram a ser tributados com base no caput do art. 3o da Lei 9.718/98
(expressamente tido por constitucional pelo Supremo Tribunal Federal):
Art. 3o. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
As instituições financeiras estavam excluídas da tributação da COFINS pela LC 70/91,
submetendo-se a tratamento tributário especial, com tratamento legislativo próprio:
Art. 11. Fica elevada em oito pontos percentuais a alíquota referida no § 1o do art. 23
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, relativa à contribuição social sobre o lucro das
instituições a que se refere o § 1o do art. 22 da mesma lei, mantidas as demais normas
da Lei n 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações posteriormente
introduzidas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao disposto neste artigo ficam excluídas
do pagamento da contribuição social sobre o faturamento, instituída pelo art. 1o desta
lei complementar.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Como sustenta o fisco, o art. 11 da LC 70/91, ao mesmo tempo em que elevou a
alíquota da CSLL dos BANCOS, os excluiu do pagamento da COFINS. Tal critério
legislativo prevaleceu até a MP 2.158-35, de 2001, quando os BANCOS passaram a
recolher a COFINS sobre a receita bruta tal como prevista no caput do art. 3o da Lei
9.718/98 (não declarada inconstitucional pelo STF), e com as deduções previstas no § 5o
do mesmo artigo 3o, e §§ 6o ao 9o acrescentados pela MP 2.158-35/01.
Mantendo ainda a coerência, a MP 2.158-35/2001, ao passo em que instituiu o
pagamento da COFINS para as instituições financeiras e revogou a exclusão do
pagamento prevista no § único do art. 11 da LC 70/91, ao mesmo tempo reduziu a
alíquota da CSLL:
Art. 7o. A alíquota da CSLL, devida pelas pessoas jurídicas referidas no art. 1o, fica
reduzida para oito por cento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
janeiro de 1999, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 6o.
O art. 1o, por sua vez, aponta o rol de pessoas jurídicas constante no § 1o do art. 22 da
Lei no 8.212/91.
2. Entidades equiparadas a entidades financeiras
As entidades de previdência privada se equiparam às instituições financeiras para fins
de incidência do PIS/COFINS, tendo em vista que sua receita operacional é composta
pelas contribuições e produto das aplicações financeiras - grosso modo, seu objeto
social consiste em negociar valores.
Vejamos os dispositivos da Lei 9.718/98 que interessam ao caso concreto:
(...)
3. Sujeição à Lei no 10.637/02 e à Lei no 10.833/03
Por estes motivos, irrelevante a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei 9.718/98, já que as entidades financeiras se submetem a regramento próprio,
recolhendo PIS/COFINS com base nos parágrafos 5o e 6o do art. 3o da Lei 9.718/98.
4. Dispositivo
Frente ao exposto, voto por suscitar a presente questão de ordem para, reconhecendo o
erro material, anular o julgamento das fls. 288/291, bem como a decisão das fls.
274/275, prejudicados os embargos declaratórios, e negar provimento ao apelo da
impetrante, nos termos da fundamentação.
Conforme se depreende das decisões acima, há dispositivo de lei expresso
determinando que o exercício da atividade de intermediação ou aplicação de recursos
financeiros, próprios ou de terceiros, é condição para que a pessoa jurídica possa se caracterizar
como instituição financeira, conforme art. 17, caput, da Lei no 4.595, de 1964, que dispõe sobre a
Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências:
CAPÍTULO IV
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
SEÇÃO I
Da caracterização e subordinação
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas
neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante
prévia autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder
Executivo, quando forem estrangeiras.
§ 1o Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de
crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de
crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam
às disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores,
companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de
prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua
emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta
própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros
quaisquer títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais operações ou
serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras.
§ 2o O Banco Central da Republica do Brasil, no exercício da fiscalização que lhe
compete, regulará as condições de concorrência entre instituições financeiras, coibindo-
lhes os abusos com a aplicação da pena (Vetado) nos termos desta lei.
§ 3o Dependerão de prévia autorização do Banco Central da República do Brasil as
campanhas destinadas à coleta de recursos do público, praticadas por pessoas físicas ou
jurídicas abrangidas neste artigo, salvo para subscrição pública de ações, nos termos da
lei das sociedades por ações.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

VIII - DO GRUPO CONTÁBIL DENOMINADO “OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS”
Afirma o Recorrente que, no grupo contábil denominado “OUTRAS RECEITAS
OPERACIONAIS”, são registrados valores a título de: (I) operações de crédito; (II) recuperação
de encargos e despesas; (III) repasse CEF; e (IV) juros recebidos em razão do pagamento em
atraso de financiamentos concedidos (outras rendas operacionais).
Em seu entender, os valores registrados a título de “recuperação de encargos e
despesas” são provenientes do ressarcimento de valores adiantados pelo Recorrente aos clientes
e inicialmente classificados contabilmente como “despesas bancárias”, ou seja, representam
recomposições patrimoniais. Logo, o ressarcimento de despesa não representaria uma “receita”
propriamente dita, de modo que não deveria integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Afirma ainda que os juros recebidos em razão do pagamento em atraso de
financiamentos concedidos pelo Recorrente (outras rendas operacionais) representam “receitas
financeiras” (e não receitas provenientes da prestação de serviços), cuja tributação foi afastada
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

pelas decisões judiciais proferidas nos autos do Mandados de Segurança no 1999.38.00.016025-
9.
Conclui sustentando que esse grupo de receitas foi detidamente analisado pela
referida perícia técnica havida nos autos da Ação Anulatória no 49040-46.2011.4.01.3800 (doc.
29 da impugnação), tendo concluído a expert que “as funções das contas citadas, contabilmente,
não representa receita da atividade econômica direta, porém, conforme mera formalidade do
Banco Central estão classificadas no grupo contábil Receitas Operacionais”.
Em relação à recuperação de encargos e despesas, entendo que assiste razão
ao Recorrente. Sendo receitas apenas em sentido lato, representam o ingresso de valores a título
de recomposição patrimonial, provenientes do ressarcimento de valores adiantados pelo
Recorrente aos clientes (fato que resta incontroverso nos autos) e inicialmente classificados
contabilmente como “despesas bancárias”. Como não representam o ingresso de valores novos
a serem incorporados em definitivo ao patrimônio da entidade, nem recuperação de despesas
próprias, mas mera reposição de valores que já faziam parte deste patrimônio anteriormente,
não são tributáveis pelas contribuições.
Quanto aos juros recebidos em razão do pagamento em atraso de financiamentos
concedidos pelo Recorrente, correta a decisão da DRJ em manter o lançamento sobre esta
parcela. Se os juros estão vinculados a atraso no recebimento de receitas provenientes da
atividade típica da entidade, por certo devem receber o mesmo tratamento tributário, segundo a
regra de que o acessório deve seguir o regime do principal.
Nesse sentido, trago precedente recente do STJ no AgInt no REsp 1.927.868/RS,
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgamento em 20/09/2021:
Ementa
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VENDA DE
APOSTILAS E LIVROS DIDÁTICOS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. RECEITA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO.
INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. ENCARGOS DE MORA, INCLUÍDOS OS
JUROS.
LUCROS
CESSANTES.
RECEITA
FINANCEIRA
NOVA.
IMPOSSIBILIDADE EXTENSÃO DA ALÍQUOTA ZERO.
1. Toda a receita derivada das operações próprias das atividades de venda, seja
referente à mercadoria, seja aos encargos moratórios, compõem o faturamento e
sofrem a incidência da contribuição ao PIS da COFINS. Precedentes.
2. Especificamente com relação à tributação da receita bruta derivada da venda de
livros, a Lei n. 10.865/2004, art. 28, inc. VI, impõe a incidência da contribuição ao PIS
e da COFINS sob a alíquota zero.
3. Por não haver determinação normativa expressa, não se pode estender a alíquota zero
às receitas financeiras decorrentes das vendas, a prazo, dos livros, pois os juros de
mora e demais encargos moratórios incidentes nas operações de venda são
componentes do faturamento empresarial e, por isso, devem ser tributados pela
contribuição ao PIS e pela COFINS na forma da legislação de regência.
4. No caso dos autos, o TRF da 4a Região entendeu pela impossibilidade de extensão da
alíquota zero.
5. Agravo interno não provido.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Quanto à existência de perícia técnica, observo que o Auditor-Fiscal possui
competência constitucional para determinar a apuração de tributos, não podendo as conclusões
de um perito contábil suplantarem suas decisões. Em matéria contábil/tributária, os auditores-
fiscais são os peritos da União, e dentro de suas áreas de competência e jurisdição, possuem
precedência sobre os demais setores administrativos, nos termos do art. 37, inciso XVIII, da
Constituição Federal, c/c o art. 6o da Lei no 10.593/2002:
Constituição Federal
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
(...)
XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas
de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na
forma da lei;
Lei no 10.593/2002
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades,
fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma
legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação
tributária; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; (Incluída pela Lei no
11.457, de 2007)
II - em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial a este pedido, afastando a
incidência da COFINS sobre os valores escriturados na conta contábil referente a “recuperação
de encargos e despesas”.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

IX - DO GRUPO CONTÁBIL DENOMINADO “RENDAS DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS”
Alega o Recorrente que neste grupo contábil são registrados os valores
provenientes das aplicações de recursos próprios do Recorrente no mercado financeiro (fundos
de investimentos, títulos de renda fixa, títulos de renda variável, letras do tesouro nacional, CDB,
dentre outros), as quais, ainda que efetuadas por uma instituição financeira, não representam
qualquer prestação de serviços, de modo que não é correto afirmar que os respectivos valores são
“receitas da atividade”.
Como já visto neste voto, o STF decidiu, em julgamento com Repercussão Geral,
que a receita bruta (faturamento) é “a receita obtida com a venda de mercadorias ou com a
prestação de serviços, para as empresas mercantis e prestadoras de serviços, ou seja, a receita
bruta obtida com a atividade empresarial típica, segundo o seu objeto social, para as demais
empresas”.
Ao aplicar recursos próprios no mercado financeiro o Recorrente não está
prestando serviço algum, mas sim realizando a atividade empresarial típica para a qual a entidade
BANCO INTER foi criada, sendo esta uma instituição financeira. Logo, não há como excluir da
incidência das contribuições tais valores.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Conselho:
i) Acórdão no 3201-005.808, Sessão de 22 de outubro de 2019:
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BANCOS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART.
17 LEI No 4.595/1964. CIRCULAR BACEN No 1.273/1987.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades
empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o artigo 17 da Lei no 4.595/1964,
sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular Bacen no 1.273/1987.
ii) Acórdão no 3201-005.698, Sessão de 25 de setembro de 2019, Recorrente
BANCO INTERMEDIUM S/A:
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI
No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA.
REPERCUSSÃO GERAL DO RE 585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-
A DO RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos no
âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob a égide da Lei no 9.718/98
corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços de
qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
BANCOS. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART.
17 LEI No 4.595/1964. CIRCULAR BACEN No 1.273/1987.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades
empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base de cálculo do PIS/Pasep
e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o artigo 17 da Lei no 4.595/1964,
sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular Bacen no 1.273/1987.
iii) Acórdão no 3301-006.697, Sessão de 21 de agosto de 2019, Recorrente BANCO
INTER S/A:
BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
Repercussão Geral, sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte.
Artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Declarado inconstitucional o § 1° do caput do artigo 3° da Lei 9.718/98, integra a base
de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS e da
Contribuição para o PIS/Pasep o faturamento mensal, representado pela receita bruta
advinda das atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL. RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO.
A base de cálculo da contribuição apurada pelas instituições financeiras é a receita bruta
operacional, conforme definição da legislação do Imposto de Renda, incluindo todas as
receitas oriundas de sua atividade-fim.
iv) Acórdão no 3402-004.145, Sessão de 24 de maio de 2017, Recorrente BANCO
INTERMEDIUM S/A:
VOTO
(...)
QUESTÃO DE FUNDO - A BASE DE CÁLCULO DA COFINS DAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Afirma a recorrente que todas as receitas decorrentes da efetiva prestação de serviços
"construído pela análise do GATS", não deveriam ser incluídas na base imponível da
COFINS, como se de serviço elas se tratassem. Desta forma, entende que os valores
registrados nos grupos contábeis denominados RENDAS DE OPERAÇÕES DE
CRÉDITO, RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ,
RENDAS
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS,
RENDAS
DE
PARTICIPAÇÕES e OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS não podem compor a
base de cálculo da COFINS.
Consigna que "apenas por força de exigências formais do Plano de Contas das
Instituições (COSIF) estabelecido pelo Banco Central do Brasil, são classificadas como
'receitas operacionais', mas que, substancialmente, não são receitas da atividade
econômica direta e nem mesmo representam contrapartida por prestação de serviço".
Em síntese, alega que tais receitas não integram a base de cálculo das contribuições,
"por não se constituírem de receitas financeiras atípicas, ou seja, não são estas as
receitas principais de uma instituição financeira, como é o caso da recorrente".
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

(...)
Após a referida declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998,
foram efetuadas diversas alterações em tal lei (uma delas, pela Lei no 11.941/2009,
expressamente revogando o § 1o do art. 3o). O caput do referido art. 3o, reconhecido
como constitucional, estabelecia, em sua redação original, que o faturamento
corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.
Assim, em que pesem algumas alterações de texto, permanecem hígidos os comandos
da Lei que estabelecem a base de cálculo (faturamento art. 2o) e sua identidade com a
receita bruta (art. 3o, caput), assim como as exclusões (art. 3o, § 2o ).
Tendo em vista as peculiaridades tanto do setor financeiro como do setor de seguros,
passaram a existir (ainda ao tempo dos fatos narrados no presente processo) disposições
específicas para eles. Os §§ 5o e 6o do art. 3o, incluídos em 2001, externaram
tratamentos aplicáveis a pessoas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991
(“bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e
entidades de previdência privada abertas e fechadas”):
(...)
A lista de exclusões, por óbvio, é exaustiva e não exemplificativa, e o comando legal,
em virtude da Súmula CARF no 2, não admite questionamento administrativo em
relação à constitucionalidade. Qualquer das exclusões e deduções, de caráter geral (§5o)
ou específico (§6o), é aplicável sobre a receita bruta, para efeito de apuração da
COFINS na instituições com o mesmo objeto social da recorrente.
Tomando como constitucional o comando legal, seria absolutamente contraditório
considerar, como se deseja no recurso voluntário, que as únicas receitas a compor a base
de cálculo fossem as registradas na conta COSIF referente a “rendas de prestação de
serviços”. Veja-se que praticamente a totalidade das exclusões específicas previstas no §
6o é absolutamente incompatível com a adoção do conceito restritivo pleiteado. Daí
estarem as matérias “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das
instituições financeiras” e afastamento da “incidência do disposto no art. 3o, §§ 5o e 6o,
da Lei no 9.718/1998” conectadas no Tema no 372, com repercussão geral reconhecida
pelo STF.
(...)
As rendas de operações de crédito, rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez,
rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, rendas de
participações e outras receitas operacionais, objeto do lançamento, são nitidamente
contas de receitas operacionais, sobre as quais, sem sombra de dúvida, incide a
COFINS.
Improcedentes, assim, as alegações expressas no recurso voluntário, em relação e este
tópico.
Nesse mesmo sentido decidiu a extinta Terceira Turma da Quarta Câmara desta Seção
no Acórdão no 3403-003.375, de 11/11/2014, também em relação à COFINS do mesmo
contribuinte, porém em relação a período de apuração distinto (01/03/2006 a
31/12/2008), assim ementado na parte em questão:
v) Acórdão no 3403-003.375, Sessão de 11 de novembro de 2014, Recorrentes
BANCO INTERMEDIUM S/A:
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Da base de cálculo da COFINS para instituições financeiras Neste tópico passa a se
discutir a matéria sobre a qual ainda pende decisão da Suprema Corte.
A instituição recorrente afirma que todas as receitas decorrentes da efetiva prestação de
serviços estão registradas no grupo contábil denominado “rendas de prestação de
serviços” (conta COSIF 7.1.7.99.003) e foram regularmente tributadas, informando que
os valores registrados nos grupos contábeis denominados “rendas de operações de
créditos” (com registro dos financiamentos concedidos aos clientes), “rendas de
aplicações interfinanceiras de liquidez” (aplicações de recursos próprios da instituição
no âmbito da CETIP Balcão Organizado de Ativos e Derivativos), “rendas de títulos e
valores mobiliários” (aplicações com recursos próprios da instituição no mercado
financeiro), “rendas de participações” (com registro de valores provenientes da variação
da participação societária da instituição em empresas coligadas e controladas avaliada
pelo método de equivalência patrimonial) e “outras receitas operacionais” (recuperação
de créditos baixados como prejuízo, recuperação de encargos e despesas, reversão de
provisões, e juros recebidos em razão de pagamento em atraso de financiamentos
concedidos) não integram a base de cálculo das contribuições, pois a definição de
faturamento encampada pela Constituição corresponde à “receita bruta proveniente da
venda de mercadorias e/ou da prestação de serviços, não podendo ser alterada, sob pena
de violação ao art. 100 do Código Tributário Nacional”. Afirma ainda que a definição
de serviços financeiros do GATS limita-se ao âmbito do próprio acordo, como nele
expresso, e que a definição do Código de Defesa do Consumidor é restrita às relações de
consumo, de modo que não podem ser utilizadas para delimitação de competência
tributária.
E acrescenta, no recurso voluntário, que os valores registrados a título de “recuperação
de encargos e despesas” são provenientes do ressarcimento de valores adiantados pelo
recorrente aos clientes e inicialmente classificados contabilmente como “despesas
bancárias”, ou seja, representam recomposições patrimoniais; e que os juros recebidos
em razão do pagamento em atraso de financiamentos concedidos pelo recorrente
representam “receitas financeiras” (e não receitas provenientes da prestação de
serviços).
É de se destacar, de início, manifestação do STF no sentido de distinguir, como se faz
neste voto, as discussões sobre o conceito de faturamento (e seu alargamento pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998) e sobre a abrangência do faturamento no que se refere a
receitas de instituições financeiras:
(...)
Aliás, cabe a distinção exatamente na ação judicial “gêmea” apresentada pela instituição
recorrente em relação à Contribuição para o PIS/PASEP (mandado de segurança no
2006.38.00.0049780).
Veja-se que pouco antes da desistência administrativa houve julgamento da ação pelo
TRF da 1a Região, com acolhimento unânime da apelação da União, acordando-se:
(...)
Assim, em que pesem algumas alterações de texto, permanecem hígidos os comandos
da Lei que estabelecem a base de cálculo (faturamento art. 2o) e sua identidade com a
receita bruta (art. 3o, caput), assim como as exclusões (art. 3o, § 2o).
Tendo em vista as peculiaridades tanto do setor financeiro como do setor de seguros,
passaram a existir (ainda ao tempo dos fatos narrados no presente processo) disposições
específicas para eles. Os §§ 5o e 6o do art. 3o, incluídos em 2001, externaram
tratamentos aplicáveis a pessoas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991
(“bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e
entidades de previdência privada abertas e fechadas”):
(...)
A lista de exclusões, por óbvio, é exaustiva e não exemplificativa, e o comando legal,
em virtude da já propalada Súmula CARF no 2, não admite questionamento
administrativo em relação à constitucionalidade. Qualquer das exclusões e deduções, de
caráter geral (§5o) ou específico (§6o), é aplicável sobre a receita bruta, para efeito de
apuração da COFINS em instituições como a recorrente.
Tomando como constitucional o comando legal, seria absolutamente contraditório
considerar, como se deseja no recurso voluntário, que as únicas receitas a compor a base
de cálculo fossem as registradas na conta COSIF referente a “rendas de prestação de
serviços”. Veja-se que praticamente a totalidade das exclusões específicas previstas no §
6o é absolutamente incompatível com a adoção do conceito restritivo pleiteado. Daí
estarem as matérias “exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das
instituições financeiras” e afastamento da “incidência do disposto no art. 3o, §§ 5o e 6o,
da Lei no 9.718/1998” conectadas no Tema no 372, com repercussão geral reconhecida
pelo STF.
(...)
As “rendas de operações de créditos”, “rendas de aplicações interfinanceiras de
liquidez” e “rendas de títulos e valores mobiliários” e “outras receitas operacionais”
(recuperação de encargos e despesas, e juros recebidos em razão de pagamento em
atraso de financiamentos concedidos) são nitidamente contas de receitas operacionais,
não demonstrando a instituição na argumentação externada no recurso voluntário a
existência de hipótese normativa de exclusão ou dedução.
Improcedentes, assim, as alegações expressas no recurso voluntário, em relação e este
tópico.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

X
-
DO
GRUPO
CONTÁBIL
DENOMINADO
“RENDAS
DE
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ”
Alega o Recorrente que no grupo contábil denominado “RENDAS DE
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ” são registrados os valores provenientes
das aplicações de recursos próprios do Recorrente no âmbito da “CETIP”, no qual aplica
recursos próprios em outras instituições financeiras na modalidade CDI (Certificados de
Depósitos Interfinanceiros) e, também, para aquisição de títulos públicos, como é o caso das
Letras do Tesouro Nacional.
Afirma que estas operações são realizadas, exclusivamente, entre instituições
financeiras, não havendo qualquer prestação de serviço. São, na verdade, operações envolvendo
a negociação de títulos públicos e privados. Por isso no grupo contábil em questão, o Recorrente
registra o resultado da venda de títulos públicos adquiridos no âmbito da “CETIP”, bem como
dos títulos e valores mobiliários de renda fixa negociados com outras instituições financeiras,
como é o caso do “CDI”. Assim, sustenta que esses valores se enquadram no que o Ministro
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

PELUSO se referiu no RE no 400.479 como “receitas financeiras atípicas”, pois, apesar de
advirem de investimentos no mercado financeiro, não decorrem da atividade do Recorrente.
Contudo, pelas mesmas razões do tópico precedente, entendo que tais valores
ingressam no patrimônio do Recorrente como resultado das atividades típicas de uma instituição
financeira, não sendo possível sua exclusão da base de cálculo das contribuições.
Nesse sentido, os mesmos precedentes apresentados no tópico anterior, dos quais
quatro são referentes a processos do próprio Banco Inter, cujo Recurso Voluntário trata,
basicamente, das mesmas matérias, daí a semelhança entre os julgados e também com este
processo.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

XI
-
DO
GRUPO
CONTÁBIL
DENOMINADO
“RENDAS
DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO”
Alega o Recorrente que neste grupo contábil denominado “RENDAS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS”, registra todos os valores provenientes de financiamentos
concedidos aos seus clientes, conforme determinado pelo Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional – COSIF. Esses financiamentos decorrem dos milhares de contratos
de empréstimos (“linhas de crédito”) firmados pelo Recorrente que consubstanciam obrigação de
dar (e não obrigação de fazer) e, portanto, não representam receitas provenientes da efetiva
prestação de serviços.
Contudo, a realização de operações de crédito é sabidamente uma das principais
atividades típicas de instituições financeiras. Conforme já dito repetidas vezes neste voto, o STF,
no voto do Ministro Cesar Peluzo, deixou bastante claro que nem todas as empresas “vendem
mercadorias” ou “prestam serviços”, mas nem por isso estão excluídas da incidência do PIS e da
COFINS.
A presente matéria também foi objeto dos precedentes deste Conselho
colacionados no tópico “IX - DO GRUPO CONTÁBIL DENOMINADO RENDAS DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS”, nos quais foi negado provimento ao Recurso
Voluntário.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

XII - DA ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA
SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Alega o Recorrente que, na remota hipótese de ser mantida a exigência fiscal ora
combatida, o Impugnante insurge-se contra eventual exigência de juros de mora sobre a multa de
ofício lançada, por inexistir amparo legal.
No entanto, este Conselho já pacificou a matéria através da Súmula CARF no 108:
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 3402-009.914 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726266/2018-10

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

XII - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
a incidência da COFINS sobre os valores escriturados na conta contábil referente a “recuperação
de encargos e despesas”.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1144
DF CARF MF
Original